Tribunal: STM
Processo: 7000721-68.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PECULATO FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. REJEIÇÃO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO MÉRITO RECURSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. HIGIDEZ. CONFISSÃO. RETRATAÇÃO. INEFICAZ. REPRIMENDA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO. PRAÇA REINTEGRADO. PUNIBILIDADE. COROLÁRIO LEGAL. CÂNONES DO DIREITO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. A pertinência da pena acessória de exclusão das Forças Armadas deve ser analisada, por questão lógica, após a confirmação ou eventual reforma da sanção imposta perante a Primeira Instância. Por isso, relega-se o exame da matéria para o âmbito do mérito recursal, abarcando os parâmetros intrínsecos à legalidade e à proporcionalidade da medida. Rejeição da preliminar de nulidade da sanção acessória. Decisão majoritária. 2. A higidez do conjunto probatório contribui para a idoneidade da persecução penal e a consequente responsabilização criminal do réu. Na contramão da espontânea e regular confissão obtida em sede investigativa, a mera retratação do agente, realizada durante o interrogatório judicial, estando dissonante das provas robustas e harmônicas da sua culpabilidade, torna-se insuficiente para, isoladamente, embasar eventual pretensão absolutória. 3. Por isonomia aos demais graduados, a superveniente reintegração da praça, por força de Decisão judicial atinente à questão administrativa, autoriza, na hipótese da aplicação de pena superior a 2 (dois) anos, a sua eventual exclusão das Forças Armadas. Retornando ao serviço ativo no curso da tramitação do Processo-Crime, em qualquer fase, inaugura-se situação sui generis, impondo-se, ex vi legis (art. 102 c/c o art. 98, inciso IV, ambos do CPM), a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. A medida decorre da condenação criminal aplicada à praça na ativa, em perfeita consonância com os cânones do Direito Penal Militar. Observância ao Devido Processo Legal. 4. Rejeição dos Embargos Infringentes defensivos. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000721-
68.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, CONTRA O VOTO DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), QUE A
ACOLHIA PARA DECLARAR A NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, TENDO EM VISTA A
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA VEDAÇÃO À DECISÃO
SURPRESA, E A INOBSERVÂNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-TEMPORAL,
COM FULCRO NO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA E ART. 504, INCISO IV, DO CPPM; ASSIM COMO A OCORRÊNCIA
DE "REFORMATIO IN PEJUS", COM ESTEIO NO ART. 3º, ALÍNEA "A", DO
CPPM, C/C ART. 617 DO CPP. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR
OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFESA DO
3º SGT EX ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, MANTENDO
ÍNTEGRO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA FAZER PREVALECER O VOTO DE LAVRA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000372-
02.2021.7.00.0000. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000721-68.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PECULATO
FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. REJEIÇÃO. APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA NO ÂMBITO DO MÉRITO RECURSAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO. HIGIDEZ. CONFISSÃO. RETRATAÇÃO. INEFICAZ.
REPRIMENDA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO. PRAÇA REINTEGRADO.
PUNIBILIDADE. COROLÁRIO LEGAL. CÂNONES DO DIREITO
PENAL
MILITAR.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. A pertinência da pena acessória de exclusão das Forças Armadas deve ser
analisada, por questão lógica, após a confirmação ou eventual reforma da
sanção imposta perante a Primeira Instância. Por isso, relega-se o exame da
matéria para o âmbito do mérito recursal, abarcando os parâmetros intrínsecos à
legalidade e à proporcionalidade da medida. Rejeição da preliminar de nulidade
da sanção acessória. Decisão majoritária.
2. A higidez do conjunto probatório contribui para a idoneidade da persecução
penal e a consequente responsabilização criminal do réu. Na contramão da
espontânea e regular confissão obtida em sede investigativa, a mera retratação
do agente, realizada durante o interrogatório judicial, estando dissonante das
provas robustas e harmônicas da sua culpabilidade, torna-se insuficiente para,
isoladamente, embasar eventual pretensão absolutória.
3. Por isonomia aos demais graduados, a superveniente reintegração da praça,
por força de Decisão judicial atinente à questão administrativa, autoriza, na
hipótese da aplicação de pena superior a 2 (dois) anos, a sua eventual exclusão
das Forças Armadas. Retornando ao serviço ativo no curso da tramitação do
Processo-Crime, em qualquer fase, inaugura-se situação sui generis, impondo-
se, ex vi legis (art. 102 c/c o art. 98, inciso IV, ambos do CPM), a aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas. A medida decorre da
condenação criminal aplicada à praça na ativa, em perfeita consonância com os
cânones do Direito Penal Militar. Observância ao Devido Processo Legal.
4. Rejeição dos Embargos Infringentes defensivos. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade da aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas. No mérito, por maioria, em rejeitar os
Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa do 3º Sgt Ex ANTÔNIO
BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública
da União (DPU) em favor do 3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES,
contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº 7000372-
02.2021.7.00.0000.
Os fatos deflagradores da persecução penal, nos termos da Denúncia, referem-
se às condutas perpetradas entre 22 e 24.5.2019, tendo o agente se valido, para a infringência
penal, da sua condição de graduado da Cia de Precursores Pára-quedistas, Subunidade da
Brigada de Infantaria Pára-quedista, Organização Militar (OM) sediada no Rio de Janeiro/RJ.
Consta dos termos acusatórios que o agente teria subtraído 200 (duzentas)
munições 7,62 mm comum (Lote C 0040-319), 840 (oitocentas e quarenta) munições 5,56
mm comum (Lote D001-439), 250 (duzentas e cinquenta) munições de 9 mm comum (Lote L
004-127) e 25 (vinte e cinco) munições calibre 12 letal (Lote 18B-138), as quais estavam
acondicionadas na Sala do Apronto Operacional da referida OM, sob a responsabilidade do 3º
Sgt Ex Flávio da Silva Serpa Junior.
Prosseguindo na empreitada delitiva, em 24.5.2019, o referido graduado, no
exercício da função de Sargento-de-Dia à mencionada Subunidade, subtraiu um bornal de
assalto da reserva de material da OM. Na sequência, no período noturno, consoante descrito
na Denúncia, ele dirigiu-se à área externa da OM, passando o bornal com as munições a um
indivíduo não identificado, tendo recebido, naquela oportunidade, a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) pelo desvio do material bélico, com a promessa de recebimento de igual
valor num segundo momento.
Nos autos da APM nº 7000947-48.2019.7.01.0001, em Sessão de 4.3.2021, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por
maioria (3x2), reconheceu, em parte, a procedência da pretensão punitiva e condenou o então
ex-3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso, uma única vez, no art. 303, § 2º, do CPM (Peculato-furto), em razão
da subtração das munições listadas. Outrossim, por unanimidade, o réu foi absolvido no
tocante ao imputado peculato-furto do bornal. Ademais, restou fixado o regime prisional
aberto e concedido o direito de recorrer em liberdade.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada, a Defesa interpôs Apelação questionando a condenação exarada
pelo Juízo “a quo”.
Ao apreciar o Recurso defensivo, nos autos da Apelação nº 7000372-
02.2021.7.00.0000, em Sessão de Julgamento virtual finalizada em 15.9.2022, o Tribunal
proferiu a seguinte Decisão, registrada no correspondente Extrato de Ata (Processo
relacionado: Apelação nº 7000372-02.2021.7.00.0000, Evento 39):
“[...] O Tribunal Pleno, por unanimidade, não conheceu da preliminar defensiva de
devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na Primeira Instância; e, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de nulidade da confissão colhida em sede
inquisitorial. No mérito, por maioria, decidiu negar provimento à Apelação, para manter a
Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que condenou o
acusado 3º Sgt Ex Antônio Bernardo de Oliveira Nunes, à pena de 3 (três) anos de reclusão,
em regime aberto, pelo Peculato-furto das munições, aplicando-se, por consequência, a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102, c/c art. 98, inciso IV,
ambos do Código Penal Militar. Os Ministros José Coêlho Ferreira (Relator) e Francisco
Joseli Parente Camelo davam provimento parcial ao Recurso defensivo, para, mantendo a
condenação pela prática do crime de Peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), reformar a
Sentença mediante aplicação de minorante inominada, reduzir a pena imposta ao ex-3º
Sargento do Exército Antônio Bernardo de Oliveira Nunes para 2 (dois) anos de reclusão, com
o benefício da suspensão condicional da pena (‘sursis’) pelo período de prova de 2 (dois)
anos, com observância das condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea ‘a’, e
designando o Juízo de origem para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611
do mesmo Diploma Legal, o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto no art.
33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal Comum, e o direito de recorrer em liberdade. Os
Ministros Carlos Vuyk de Aquino (Revisor) e Artur Vidigal de Oliveira votavam no sentido de
dar provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença condenatória de Primeiro grau
e absolver o ex-3º Sgt Ex Antônio Bernardo de Oliveira Nunes da imputação contida no artigo
303, § 2º, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea ‘e’, do Código de
Processo Penal Militar. Relator para Acórdão Ministro Lourival Carvalho Silva. Os Ministros
Relator e Revisor farão Votos Vencidos. [...]”. (Grifos nossos.)
A Ementa do Acórdão da Apelação em tela foi redigida com o seguinte teor
(Processo relacionado: Apelação nº 7000372-02.2021.7.00.0000, Evento 48):
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
PECULATO-FURTO.
MUNIÇÕES
PERTENCENTES
AO
EXÉRCITO
BRASILEIRO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE
MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DE PROVA INDICIÁRIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. O Princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’ limita a atuação do Tribunal ‘ad
quem’, condicionando-o à insurgência contida no apelo, nas razões ou nas contrarrazões
recursais. Preliminar não conhecida.
2. A confissão extrajudicial do Apelante está em perfeita consonância com os depoimentos
testemunhais colhidos e com as demais provas produzidas, devendo, via de consequência, ser
considerada convincente e idônea para embasar a condenação. Preliminar de nulidade de
prova obtida na investigação rejeitada.
3. Evidencia-se que o contexto probatório produzido na fase inquisitorial se adequa às
provas/depoimentos produzidos em Juízo, sendo estes devidamente submetidos ao crivo do
contraditório e da ampla defesa. A condenação fixada pelo Juízo de piso, pela prática do
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delito militar de peculato-furto, de material bélico de uso restrito, mostra-se razoável e
proporcional à gravidade da conduta criminosa perpetrada pelo Sentenciado.
4. Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser
aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que se
falar em ‘reformatio in pejus’, porquanto a aplicação da pena acessória decorre diretamente
da lei e independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte.
5. Condenação mantida. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão por maioria”.
No tocante à divergência delineada, a Defesa pede a prevalência do Voto
Vencido da lavra do Ministro Revisor Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, também adotado
pelo Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, cujos posicionamentos constam no excerto
anteriormente transcrito (Extrato da Ata). Por seu turno, os fundamentos, consolidadores
dessa corrente vencida, constam na respectiva Declaração de Voto (Processo relacionado:
Apelação nº 7000372-02.2021.7.00.0000, Evento 45).
Em síntese, com esteio na divergência retratada, o recorrente pugna pela
absolvição diante da cogitada insuficiência de lastro probatório para a sua condenação pela
prática de Peculato-furto. Nessa direção, sobressaem os argumentos relativos à alegada
deficiência da prova no tocante à autoria delitiva.
A irresignação defensiva restringe-se, adequadamente, ao âmbito da dissidência
acima assinalada.
Diante do preenchimento dos seus requisitos, o Recurso foi admitido em
27.10.2022. Em decorrência, os autos foram disponibilizados para o pronunciamento do
Órgão Ministerial (Evento 5 destes Embargos).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se pelo
conhecimento e pela rejeição dos Embargos defensivos (Evento 9 destes Embargos).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade (Evento 5 destes
Embargos). Logo, merece ser conhecido, processado e julgado.
Inicialmente, cabe ressaltar aspectos relevantes compondo pretensa tese
Preliminar defensiva, à qual se agregaram destaques provenientes da Ministra-Revisora.

7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de nulidade da pena acessória de exclusão das Forças Armadas aplicada ao
réu
1. A preliminar suscitada.
Aspectos relacionados à aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas ao Sgt BERNARDO foram alçados à categoria de preliminar, tendente à sua
nulificação.
Na óptica oposta, a temática teria contornos de nulidade, diante da suposta
infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da
vedação à decisão surpresa e a inobservância de preclusão lógico-temporal, com fulcro no art.
5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República e no art. 504, inciso IV, do CPPM;
conciliando, ainda, as ressalvas decorrentes de hipotética caracterização da "reformatio in
pejus".
2. A posição do Relator.
Em que pese o teor dos argumentos apresentados, a presente preliminar não
deve prosperar.
Vislumbra-se que a matéria agitada em sede de Preliminar compõe significativa
parcela do contexto dos presentes Embargos.
A propósito do tema, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inadequação
normativa capaz de embasar a nulidade perquirida. Pelo contrário, nesse particular, a
aplicação da indigitada pena acessória guarda, em tese, conformidade com a Lei Penal Militar
e mantém estreita consonância com a jurisprudência do Tribunal.
Com o devido acatamento dos eventuais posicionamentos divergentes, o
enfrentamento do tema terá melhor difusão se for relegado para o mérito do Processo.
Inclusive, nessa perspectiva, o potencial reformador, galgado pelo Recurso, fica preservado.
Para além, remanesce controvertido suscitar uma pretensa nulidade em sede de
preliminar e, na sequência, sob igual enfoque, retomar a quaestio no âmbito do mérito
recursal.
3. A conclusão.
Portanto, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.
Ademais, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM, com a devida adaptação, relega-
se para o mérito, na amplitude que lhe é inerente, a análise dos argumentos aduzidos no
âmbito recursal.
A propósito, enfatize-se que esse desfecho em nada prejudica o Princípio da
Ampla Defesa, tampouco o Contraditório e o Devido Processo Legal. As teses que
consolidam as pretensões defensivas serão igualmente avaliadas por ocasião da análise do
mérito.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a pertinência da pena acessória de exclusão das Forças Armadas deve
ser analisada, por questão lógica, após a confirmação ou eventual reforma da sanção imposta
perante a Primeira Instância. Por isso, o exame da matéria deve integrar o âmbito do mérito
recursal, abarcando os parâmetros intrínsecos à legalidade e à proporcionalidade da medida.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, atinente à aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao 3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE
OLIVEIRA NUNES, por envolver tema imbricado com o mérito recursal.
Mérito
Uma vez superado o tema preliminar, com as ponderações entendidas
pertinentes, segue-se para o exame do mérito do Recurso.
1. Aspectos introdutórios – Síntese da pretensão recursal e da impugnação da PGJM.
No mérito, a DPU pleiteia a reforma do Acórdão proferido nos autos da
Apelação nº 7000372-02.2021.7.00.0000 para que prevaleça o Voto Vencido da lavra do
Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino (Revisor), também adotado pelo Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira.
O referido Voto Vencido apontou para a reforma da Sentença questionada, com
a consequente absolvição do 3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES,
no tocante à imputação contida no art. 303, § 2º, do CPM, com esteio no art. 439, alínea “e”,
do CPPM.
A corrente minoritária embasou-se, em suma, na cogitada insuficiência de lastro
probatório para a condenação do réu pela prática de Peculato-furto.
Por seu turno, a PGJM, em sede de impugnação, manifesta-se pela rejeição dos
presentes Embargos.
2. A posição do Relator.
Em que pese o teor dos argumentos defensivos, a pretensão recursal não deve
prosperar.
Dessa forma, o Acórdão guerreado deve ser mantido.
3. A abordagem recursal.
3.1. No tocante à autoria delitiva.
A presente demanda lastreia-se na suposta fragilidade da comprovação da
autoria delitiva atribuída ao 3º Sgt Ex BERNARDO, conforme o Voto Vencido da lavra do
Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino (Revisor da Apelação nº 7000372-
02.2021.7.00.0000).
Passa-se à análise da tese principal explorada pela Defesa.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A estratégia defensiva foi preparada a partir da negativa de autoria delitiva,
calcada nas declarações prestadas em interrogatório (perante o Juízo Militar).
Todavia, noutra direção, na fase extrajudicial, a confissão do agente foi
coletada, detalhando a conduta perpetrada.
Nota-se que estas duas posturas do réu, adotadas em momentos apuratórios
distintos, carreiam contradições entre si.
Segundo a proposta acusatória, a reportada retratação no conteúdo das
declarações significa mero subterfúgio para fugir à responsabilização criminal.
Para qualquer vertente adotada, exigível o necessário apoio em outros
elementos de convicção.
O Princípio da Busca da Verdade Real é o guia para a apuração criminal. Nesse
giro, as eventuais inverossimilhanças são refutadas como subsídio probatório, pois não
contribuem com a higidez processual.
Nessa linha, remanesce que a concepção acusatória, retratada na Denúncia, tem
respaldo em idôneo arcabouço de provas, sendo plenamente confirmado no teor da Sentença
condenatória.
Nota-se que, em reforço da estratégia da negativa de autoria, a Defesa tentou
aniquilar o conteúdo da confissão obtida na fase inquisitorial.
Nessa direção, em sede da APM e do Apelo, a preliminar de nulidade
questionando a validade daquela confissão foi suscitada. Contudo, em nenhuma das
Instâncias da JMU, a medida logrou êxito.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte teor da Sentença, no tocante ao exame dessa
questão preliminar suscitada (Processo relacionado: APM nº 7000947-48.2019.7.01.0001,
Evento 307):
“[...] Ainda em preliminar, a Defesa teria requerido a declaração de nulidade do depoimento
(interrogatório) prestado pelo Acusado na fase inquisitorial, ocasião em que, em linhas gerais,
teria confessado o fato. Argumentou a Defesa que houve coação moral irresistível no momento
de sua realização, o que teria sido até suscitado durante a realização do interrogatório
judicial, bem assim mencionado o contexto por uma testemunha arrolada na Denúncia (então
SGT Serpa).
Nesse caminhar, o MPM opinou contrariamente à nulidade levantada pela Defesa, afirmando,
assim, que não houve ilegalidade no ato, até porque teria presenciado o interrogatório na fase
inquisitorial.
Por fim, a Defesa teria reafirmado a aludida coação moral sofrida pelo Acusado,
esclarecendo que teriam ocorrido três interrogatórios na fase de IPM, e que, possivelmente,
por esse motivo, o MPM não tenha presenciado a coação, com os seus consectários.
Nesse exato compasso, as preliminares arguidas não merecem prosperar. (...)
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com referência à preliminar arguida pela Defesa - declaração de nulidade do interrogatório
do Réu realizado na fase do inquérito -, ‘ela’ estaria isolada nas alegações do Acusado em
Juízo, ou seja, o acolhimento da preliminar demandaria maior embasamento do que apenas as
alegações do Acusado em Juízo e do então sargento Serpa (...), até porque haveria da
mencionada testemunha interesse direto no contexto de sucesso da preliminar, uma vez que
Réu em outro processo no Juízo pelo mesmo delito, bem como Investigado, com aqui o
Acusado, em IPM, lembrando ainda que, queira ou não, o Acusado teria se retratado em Juízo
da dita confissão.
Não custa realçar assim, que é bem comum confessar um fato à polícia e se retratar em juízo,
tanto que a confissão, como dito, é divisível e retratável. Todavia, declarar a nulidade tão
somente com base na alegação do Réu de que teria sido coagido, corroborada pelas
declarações da citada testemunha, sem qualquer outra prova ou circunstância indiciária, não
é plausível, lembrando que a testemunha SGT Serpa tem interesse direto no concernente. Além
de tudo, não se verifica, no cotejo probatório, que suposta nulidade possa influir,
decisivamente, na apuração da verdade substancial dos fatos.
Ante o exposto, o Colegiado de Justiça (...) não acolheu as preliminares arguidas pelas partes,
por ausência de plausibilidade jurídica [...]”.
Registre-se que, no Acórdão da Apelação, a cogitada preliminar também foi
objeto de deliberação, expondo o seguinte embasamento para a sua rejeição (Processo
relacionado: Apelação nº 7000372-02.2021.7.00.0000, Evento 48):
“[...] cumpre destacar que a confissão extrajudicial firmada pelo Apelante nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000804-59.2019. (...), contrariamente aos argumentos
expendidos por sua Defesa na presente Apelação, encontra-se em harmonia com o contexto
probatório dos autos, mormente em razão dos testemunhos colhidos em juízo, os quais
ratificaram os respectivos depoimentos prestados na fase inquisitiva.
Por pertinente, transcreve-se, abaixo, precedente do STM colacionado pela PGJM (...):
‘[...] pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a
confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem validade como prova quando
existe no processo outros elementos que demonstram que a confissão extrajudicial,
mesmo retratada em juízo, tem validade como prova, quando existe no processo outros
elementos que demonstram a veracidade da confissão e a efetiva autoria [...] (Superior
Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000286-63.2011.7.01.0101 –
Relator para o Acórdão Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos. Julgamento em
20/10/2016, Publicação no DJe de 14/11/2016)’.
Ainda, segundo o ‘Parquet’ Castrense, é possível aduzir que:
‘[...] pelo conjunto probatório acostado aos autos, pode-se afirmar que existem provas
suficientes de que o acusado é o responsável pelo crime de peculato-furto pelo qual foi
condenado, devendo ressaltar-se que, em casos de difícil prova, deve haver uma
valorização também dos indícios, notadamente diante da ausência de testemunhas
oculares diretas da infração penal praticada, notadamente porque é próprio deste tipo
de delito a prática se dar às escondidas, de forma sorrateira, a dificultar a detecção da
subtração’.
Nessa esteira, tem-se que a confissão extrajudicial do Apelante está em perfeita consonância
com os depoimentos testemunhais colhidos e com as demais provas produzidas, devendo, via
de consequência, ser considerada convincente e idônea para embasar a condenação.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da confissão colhida em sede
inquisitorial, por falta de amparo legal [...]”.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito da Sentença, o acervo de provas é robusto, coeso e harmônico,
caracterizando a autoria. Observe-se (Processo relacionado: APM nº 7000947-
48.2019.7.01.0001, Evento 307):
“[...] Em suas alegações, o MPM teria pontuado que ‘(...) a prova produzida durante o
processo, aliada à confissão realizada em sede inquisitorial, são elementos que demonstram
que realmente o SGT Bernardo desviou as munições em proveito próprio e foi remunerado por
isto, pois foi visto, no dia seguinte, balançando um maço de dinheiro. Entende o MPM que o
fato é relativamente simples, não apresentando maiores dificuldades quanto à sua dinâmica e
materialidade, de modo que requer que a pretensão punitiva do Estado seja julgada
procedente e o SGT Bernardo seja condenado pelo crime de peculato-furto, por duas vezes,
pelas munições e pelo bornal’ (Evento 301, vídeos 12 a 15).
(...)
Nesse exato cenário, não custa repisar que teria havido a confissão do Réu em fase
inquisitorial, nos seguintes termos:
‘(...) Perguntado se comparece ao presente ato de forma livre e espontânea, respondeu
que sim, perguntado o que tem a declarar, respondeu que no dia 20 de maio o depoente
recebeu uma ligação de um número privado perguntado se conseguiria munição para
vender, que não sabe quem era a pessoa com quem conversou no telefone (...). Que o
depoente respondeu que iria verificar se conseguiria a munição e no dia seguinte daria
uma resposta (...). Na formatura de 21 de maio de 2019, no período da tarde, o Maj
Santos Sales deu a ordem para que a Equipe Charlie fizesse a conferência do material
da sala de apronto no dia seguinte (22 de maio de 2019), e neste momento o depoente
identificou que teria uma oportunidade de pegar a munição (...). No dia 22 de maio de
2019, por volta das 13h30min recebeu nova ligação e neste momento o depoente falou
que ele poderia vir buscar a munição e que deveria ficar em frente ao portão da área de
estágio próximo à Sec Mob, na sequência o depoente ficou algum tempo (...)
observando a movimentação na sala de apronto esperando uma oportunidade de pegar
a munição, quando o sub comandante e o 3° Sgt Quintela saíram o depoente aproveitou
um momento em que somente o Cb Ignácio estava dentro da sala e pediu ao Cb Ignácio
que Ihe ajudasse a carregar alguns materiais, ao que o Cb Ignácio respondeu que não
poderia sair de lá tendo em vista que estava provisoriamente encarregado de cuidar do
material da sala de apronto. O Depoente então foi ao 3° Sgt Quintela que estava na
sala de informática e falou pra ele que ia pegar o Cb Ignácio para lhe ajudar a
carregar o material, e que depois iria fechar a sala e iria trazer a chave para ele. O 3°
Sgt Quintela respondeu que já estava descendo e que o Cb Ignacio deveria permanecer
lá. O depoente então insistiu que iria pegar o Cb Ignácio para lhe ajudar e depois iria
fechar a sala e entregar a chave ao 3° Sgt Quintela. Ato contínuo o depoente desceu e
tirou o Cb Ignácio da sala mandando ele carregar materiais. O depoente então fechou a
sala e deu uma volta ao redor da Cia Prec Pqdt para verificar se poderia pegar a
munição e então passou na subtenência e pegou vários sacos de lixo que já havia
separado com esta finalidade, retornou até a sala de apronto, abriu a sala novamente,
pegou a munição, trancou a sala e se dirigiu ao posto de controle para entregar a
munição. Ao chegar no Posto de controle verificou que havia um homem numa moto
modelo BROS (...), que ao avistá-lo o homem já o conhecia e o chamou pelo nome e que
o depoente passou pela Guarda da Colina longa com os sacos de lixo na mão e
entregou ao homem da moto. Que no momento da entrega o homem (...) identificou
como Robson, falou que iria levar a munição na Penha depois entraria em contato com
o depoente para fazer o pagamento, que até aquele momento o depoente não sabia qual
valor iria receber. Que o depoente jamais havia visto o Robson antes e que a entrega
ocorreu por volta das 15h30min. No dia 24 de maio, por volta das 17h00min, a mesma
pessoa que havia ligado nas outras ocasiões, que não era o Robson, ligou novamente
informando que o depoente iria receber 10 mil reais, sendo 5 (cinco) mil pagos no dia
24 de maio no período da noite e outros 5 (cinco) mil reais a serem pagos no dia 03 de
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

junho de 2019. Por volta das 20h45min o Robson veio com a mesma moto e parou em
frente à entrada do CIP e entregou 5 (cinco) mil reais ao depoente dentro de um saco de
mercado e colocou-o dentro do porta-carregador de fuzil. Naquele mesmo dia o
depoente também entregou ao indivíduo de apelido Jefinho um bornal que havia sido
retirado pelo depoente da reserva de materiais (...)’.
E em que pese ao fato de o Acusado ter se retratado da ventilada confissão extrajudicial, a
retratação é, como dito, expediente usual, para que possa surtir efeitos é necessário que exista
prova, qualquer tipo de prova a confirmá-la. Se, como no caso concreto, todas as provas dão
conta da veracidade da confissão extrajudicial, esta há que prevalecer, vale dizer, a retratação
tem efeitos relativos; ‘ela’ não prevalece sempre contra a confissão, pois o juiz formará sua
convicção com base no conjunto de provas. A regra do procedimento penal, entre nós, é o
acusado confessar o delito na ‘Polícia’ e retratar-se no interrogatório judicial, alegando
sempre ter sido vítima de violência (moral) daquela. Entretanto, essa retratação, como na
espécie, desacompanhada de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão
extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios.
O Laudo pericial nº 53/19 - Chefia de Polícia de Reprodução Simulada dos Fatos: Local de
Furto de Munições, juntado no Evento 110, concluiu que seria possível acondicionar as
munições extraviadas no bornal utilizado pelo Acusado, relatando a provável dinâmica dos
fatos, tendo sido constatado que ‘ele’ teria realmente saído da Companhia de Precursores com
um bornal cheio e teria voltado sem ele.
Assim, acompanhando a narrativa dos fatos até aqui apurados, pode-se circunstanciar, sim,
que o Acusado, no dia 22 de maio de 2020, teria procurado o Cabo Elias de Jesus Ignácio
Lima para realizar uma tarefa de faxina, quando, em verdade, pretendia ter acesso ao local
com a finalidade de subtrair as munições. Como o Cabo Elias de Jesus Ignácio Lima se
recusou a deixar o local, o Acusado teria retirado o graduado do local, fingindo trancar o
cadeado e entregando em seguida a chave ao 3º Sargento Herbert Quintela de Sousa, que se
encontrava na sala de informática.
Daí o Réu teria retirado a munição da sala de apronto operacional e a escondido, até o dia 24
de maio de 2019 (sexta-feira), quando executava o serviço de Sargento-de-Dia. Durante o
serviço do dia 24, o Acusado teria exibido comportamento estranho que chamou a atenção dos
demais militares da guarnição de serviço. Durante a noite, o Acusado teria se dirigido à área
externa da Organização Militar e entregado o bornal com as munições a uma pessoa, que
posteriormente veio ser identificado como o nacional Jefferson Vieira Soares, tendo recebido a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a promessa de receber mais 5.000,00 (cinco mil
reais) em momento posterior.
A referida conduta de passar com um bornal cheio e voltar sem o bornal teria sido
testemunhada pelo Soldado Igor Almeida de Sales, em seu depoimento prestado no Evento 39,
vídeos 3/5. À noite, por volta das 23h30, o Soldado Matheus Ferreira da Silva, teria
observado o Acusado sair da Companhia para pegar um lanche. Na manhã seguinte, o 3º
Sargento Rafael de Souza Rosa, teria visto quando o Acusado mostrou um maço de dinheiro.
Deve-se ressaltar que, com o término do expediente, os pedidos/entregas são efetuados no
portão da Guarda do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil. Mas não foi
essa a conduta do Acusado, que entregou o bornal, clandestinamente, por sobre o muro do
aquartelamento. O mesmo teria acontecido com o suposto lanche recebido.
Portanto, com razão, fez a seguinte indagação o MPM: ‘Por qual razão o entregador não
procurou a guarda e preferiu passar o ‘lanche’ clandestinamente? ‘E continuou, afirmando
que ‘Para um militar tão rígido na observância dos regulamentos e normas de serviço, não se
trata de mera desatenção ou falta disciplinar, mas pura e simples vontade de iludir a
vigilância do aquartelamento com a vontade livre e consciente de cometer a conduta
delituosa’.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, para finalizar, o Acusado, na fase de inquérito policial militar, teria confessado a conduta
delituosa no dia 2 de junho de 2019, nos autos do IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001, ou
seja, muito antes da colheita dos depoimentos das testemunhas em Juízo.
Desse modo, pela análise do conteúdo fático-jurídico-probatório, tem-se que presentes os
elementos caracterizadores do peculato-furto (peculato impróprio), cuja conduta nuclear é a
subtração praticada pelo agente ou por ele facilitada. No presente caso, o Acusado (SGT
Bernardo), valendo-se não só da sua condição de militar, como também da facilidade de estar
no cumprimento de sua função institucional, teria subtraído a munição da sala de apronto
operacional, com a finalidade de vendê-la posteriormente.
Se assim é, note-se, é fato incontroverso que o Réu desceu a colina portando um bornal e
retornou sem ele. No dia seguinte, ele apareceu com um maço de dinheiro e teria mostrado à
testemunha Rafael Rosa. Não há, realmente, provas diretas, mas indiretas, isto é, há outras
provas que demonstram a autoria e materialidade do delito (peculato-furto das munições): os
depoimentos das testemunhas, o comportamento suspeito do Acusado, a confissão na fase
inquisitorial e o aludido laudo pericial. Enfim, a prova indiciária não é direta, no entanto,
mostra um fato específico, que no seu conjunto, também se constitui meio de prova apto a
demonstrar a conduta do agente/Réu.
Agiu o Acusado com o dolo direto de cometer o peculato-furto das munições em comento (uma
única vez), já que teria arquitetado e executado todo um plano para subtrair a munição e
vendê la. Assim, cometeu o delito de peculato-furto, previsto no artigo 303, § 2º, do CPM,
pois, aproveitando-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar, subtraiu bem
público, em proveito próprio e/ou alheio, ao desviar as citadas munições da sala de apronto
operacional e, no exaurimento, vendê las [...]”.
Novamente, no âmbito do mérito recursal do Apelo, a Defesa insiste na cogitada
temática. Para tanto, conectando ao escopo da preliminar, aspectos que, em tese, visam
desconsiderar a confissão, contextualizada na investigação, são explorados.
Diante da conjuntura processual, o escopo da pretensão defensiva, desde a
origem, está em desacordo com a jurisprudência do Tribunal e do STF, sendo oportuno
mencionar o seguinte julgado:
“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE
DOCUMENTO FALSO COM FINS ELEITORAIS. ACUSAÇÃO FUNDADA APENAS EM
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE RETRATADA NA DEFESA PRÉVIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal admite a condenação do acusado com base em confissão extrajudicial
posteriormente retratada em juízo, quando encontrar amparo suficiente nas demais provas
produzidas (HC 100.693, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13-9-2011;
HC 103.205, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 10-9-2010; HC
73.898, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 16-8-1996) (...)”.
(STF. Inq 4119, Relator Ministro Teori Zavascki. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julg.:
15.12.2015. Public.: DJe de 10.2.2016.) (Grifo nosso.)
Importante precedente de outrora
1, ainda permanece reverberando no cenário
jurídico atual:
“[...] Confissão extrajudicial retratada em Juízo. Se a confissão se harmoniza com as demais
provas colhidas em juízo (reconhecimento pela vítima, prisão em flagrante, antecedentes do
réu), delas sendo divorciada a retratação, não há como se admitir a arguida insuficiência de
prova para a condenação. HC indeferido”.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito do Processo Penal, torna-se corriqueiro o réu manejar qualquer
“expediente” para fugir à responsabilização criminal.
Até a confissão obtida em sede investigativa pode ser “remodelada” para a
retratação em Juízo.
O “estratagema” decorre da não sujeição do réu ao “compromisso de dizer a
verdade”. O acusado que mentir não estará sujeito a qualquer “censura”, ainda que
“represente”, “forjando” situação fictícia, afastada da realidade fático/processual.
Contudo, o descrédito da narrativa reputada “ilusória” tem o risco de interferir,
desfavoravelmente, nos elementos formadores da convicção.
Nesse compasso, exsurge a inconsistência da argumentação recursal. O seu
conteúdo remanesce insuficiente para desconstituir a condenação exarada.
O “brocardo” “inexistir crime perfeito” remete ao caso. Em algum momento, os
vestígios emergem. Assim, eles despontam para evidenciar a ocorrência (ilícito) e a sua
autoria.
Num padrão esclarecedor, as “peças” (indícios) vão se conectando (igual
quebra-cabeça) até retratar, com nitidez, o esclarecimento dos fatos.
Nessa direção, colaciona-se o teor do Acórdão exarado na Apelação, o qual
expõe os elementos de convicção sustentadores da condenação do réu (Processo relacionado:
Apelação nº 7000372-02.2021.7.00.0000, Evento 48):
“[...] O caderno processual, por conseguinte, não deixa dúvidas quanto à autoria e à
materialidade do ilícito cometido pelo ex-3º Sargento do Exército ANTÔNIO BERNARDO DE
OLIVEIRA NUNES, restando evidente que o contexto probatório produzido na fase
inquisitorial se adequa às provas/depoimentos produzidos em Juízo, tendo sido estes
devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ressaltem-se, por oportuno, as considerações alinhavadas pelo MPM, em sede de
contrarrazões ao Apelo, as quais, no vertente caso, demonstram-se bastante esclarecedoras
quanto à solidez do arcabouço probatório:
‘[...] Não existe prova direta de que o apelado teria subtraído as munições, mas as
provas indiretas são robustas, coerentes e harmônicas, inclusive com a confissão em
sede inquisitorial.
E mesmo se a confissão realizada em sede inquisitorial fosse considerada inválida, as
provas indiciárias seriam suficientes e justificariam o decreto condenatório.
(...)
O Ministério Público Militar demonstrou com provas testemunhais e pericial, que o
apelado cometeu várias condutas, que no seu conjunto, demonstram a dinâmica do
desvio das munições pertencentes ao patrimônio sob administração militar.
O apelado, no dia 22 de maio de 2020, aproveitando-se de sua superioridade
hierárquica e violando seu dever funcional, na medida em que não poderia adentrar na
sala do apronto operacional por pertencer as equipes de pronto emprego, simulou
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procurar o cabo Elias de Jesus Ignácio Lima para realizar uma tarefa de faxina,
quando, em verdade pretendia ter acesso ao local com a finalidade de subtrair as
munições. Como o Cabo Elias de Jesus Ignácio Lima se recusou a deixar o local, o
apelado, sem atribuição para tanto, retirou o graduado do local, fingindo trancar o
cadeado, entregando em seguida a chave ao 3º Sargento Herbert Quintela de Sousa,
que se encontrava na sala de informática.
Reforça essa versão, o depoimento do Cabo Elias de Jesus Ignácio Lima, constante
nos vídeos 4/6, do evento 45, que afirma que não viu o apelante “bater” (fechar) o
cadeado da sala do apronto operacional, bem como o laudo pericial nº 53/19 – Chefia
de Polícia de Reprodução Simulada dos Fatos: Local de Furto de Munições, juntado
no evento 110, onde os peritos afirmaram que, considerando o depoimento do próprio
acusado, do Cabo Ignácio e do 3º Sargento Quintela, a chave da sala de apronto
operacional esteve em poder do Apelante por, aproximadamente, 11 minutos.
Uma vez retirada a munição da sala de apronto operacional, a munição foi escondida
até o dia 24 de maio de 2019 (sexta-feira), quando o apelante executava o serviço de
Sargento-de-dia.
Durante o serviço do dia 24 de maio de 2019, o apelante mostrou comportamentos
estranhos e que chamou a atenção dos demais militares da guarnição de serviço,
permanecendo afastado dos militares em um local isolado da Companhia, como se
pode observar dos depoimentos do Soldado Igor Almeida de Sales, vídeos 3/5,
constante no evento 39 e do Cabo Deivison Alves da Alves da Silva, nos vídeos 6/7,
evento 39.
Durante a noite, o apelante dirigiu-se a área externa da Organização Militar,
passando o bornal com as munições a um indivíduo, que posteriormente veio ser
identificado como o nacional Jefferson Vieira Soares, conforme documentos em
anexo extraídos do IPM nº 7001129-34.2019.7.01.0001, que ora requer a juntada
tendo recebido naquela oportunidade, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela
munição desviada, com a promessa de receber mais R$ 5.000,00 (cindo mil reais) em
momento posterior, consoante as suas declarações prestadas no dia 2 de junho de
2019, juntadas no IPM nº 700084-58.2020.7.01.0001.
A conduta de passar com um bornal cheio e voltar sem o bornal foi testemunhada pelo
Soldado Igor Almeida de Sales, em seu depoimento prestado nos vídeos 3/5, constante
no evento 39.
À noite, por volta das 23:30 horas, o Soldado Matheus Ferreira da Silva, em seu
depoimento prestado nos vídeos 11/12, constante no evento 39, observou o acusado sair
da Companhia ‘para pegar um lanche’.
Na manhã seguinte, o 3º Sargento Rafael de Souza Rosa, em seu depoimento prestado
nos vídeos 1 e 2, constante no evento 39, viu quando o acusado mostrou um maço de
dinheiro.
Uma questão de extrema importância e necessária à correta compreensão da dinâmica
da conduta delituosa é entender o serviço no Complexo da Brigada de Infantaria
Paraquedista.
Com o término do expediente ou em dias sem expediente, a colina longa, onde se situa a
Companhia de Precursores Paraquedistas, é fechada e a passagem passa a ser pelo
Corpo da Guarda do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil.
Assim, todo e qualquer pedido ou entrega deve ser efetuado pelo portão da Guarda do
Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mas não foi essa a conduta do apelante, que entregou o bornal, clandestinamente, por
sobre o muro do aquartelamento. O mesmo aconteceu com o suposto lanche recebido.
(...)
Para um militar tão rígido na observância dos regulamentos e normas de serviço,
entende o Ministério Público Militar que não ocorreu mera desatenção ou falta
disciplinar, mas pura e simples vontade de iludir a vigilância do aquartelamento, com
vontade livre e consciente de cometer a conduta delituosa.
E mais, o apelante, em sede de inquérito policial militar confessou a conduta delituosa.
(...)
Assim, o Ministério Público Militar entende que a confissão realizada em sede
inquisitorial, que se coaduna perfeitamente com a prova indiciária produzida em Juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é o bastante para ensejar o decreto
condenatório [...]. (Grifos nossos.)’
Consoante se observa dos trechos em destaque, em conformidade com o depoimento do Cabo
Elias de Jesus Ignácio Lima (vídeos 4/6, do Evento 45), e com o Laudo pericial nº 53/19 -
Chefia de Polícia de Reprodução Simulada dos Fatos: Local de Furto de Munições, juntado
no evento 110, a chave da sala de apronto operacional esteve em poder do Apelante por,
aproximadamente, 11 minutos.
(...)
Registra-se que as declarações (confissão), nas quais o Apelante reconheceu a prática da
conduta delituosa, foram prestadas no dia 2 de junho de 2019, nos autos do IPM nº 7000804-
59.2019.7.01.0001, antes, portanto, da colheita dos depoimentos das testemunhas em Juízo, de
modo que tal prova encontra-se em perfeita sintonia com os demais elementos, notadamente
com os depoimentos das testemunhas e a reprodução simulada.
Evidencia-se, pois, que a condenação é medida que se impõe, face à existência nos autos de
elementos suficientes para se imputar ao Acusado/Apelante a autoria do crime do art. 303, §
2º, do CPM, sendo certo que a pena de 3 (três) anos de reclusão, fixada pelo Juízo de piso,
pela prática do delito militar de peculato-furto, de material bélico de uso restrito, a ser
cumprida, inicialmente, em regime aberto, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da
conduta criminosa perpetrada pelo Sentenciado. [...]”. (Grifos nossos.)
A natureza do crime em questão perfaz prática sorrateira, às escondidas.
Naturalmente, o agente não esperaria ser “delatado” por suas atitudes.
Contudo, sem que se apercebesse, comportamentos incomuns à sua pessoa
foram detectados e rotulados como suspeitos.
Por isso, exsurgiram as medidas tendentes ao esclarecimento da ocorrência
(“junção de peças”).
Consoante os depoimentos, uma série de condutas diferenciadas, reputadas
estranhas, foram se destacando diante de sua desconexão com a rotina do quartel. Numa
adequada contextualização, diante da associação com outros elementos, esses aspectos foram
convergindo na elucidação dos fatos e, por conseguinte, responsabilização do Sgt
BERNARDO.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Decisões condenatórias (a Sentença e o Acórdão da Apelação) se
incumbiram desse detalhamento, expondo os fatores incriminadores.
Dessa forma, há suficiente arcabouço probatório, o qual sedimenta a
responsabilização penal do réu pelos fatos imputados. Nessa linha, o Acórdão recorrido está
ancorado em fundamentos consistentes, os quais permanecem irretocáveis.
Em reforço, o pronunciamento da PGJM enfatiza a caracterização do ilícito
constante da imputação (art. 303, § 2º, do CPM) e o correspondente acerto do Acórdão
questionado. Na óptica do Parquet, a Decisão condenatória está calcada em suficientes
elementos probatórios, ajustados às elementares típicas.
Em Impugnação aos Embargos, consta a seguinte manifestação da PGJM
(Evento 9):
“[...] 8. Conquanto o voto majoritário tenha sido bastante denso, reforça-se o entendimento já
contido em Parecer acostado aos autos da Apelação n.º 7000372-02.2021.7.00.0000/RJ
(evento 6), no sentido de que (....) a conduta praticada pelo ex-3º Sargento do Exército
Antônio Bernardo de Oliveira Nunes constituiu-se em crime militar de peculato-furto (art.
303, § 2º, do CPM), sendo reprovável e censurável do ponto de vista da tipicidade, da ilicitude
e da culpabilidade, não havendo também causas de extinção da punibilidade, pelo que impõe-
se a manutenção da correta condenação ditada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM, lavrada nos autos da Ação Penal Militar (...).
9. Com efeito, há uma confissão extrajudicial do ora Embargante afirmando que utilizara o
seu cargo militar para subtrair as munições da Organização Militar. Para mais, testemunhos
prestados, em sede extrajudicial e judicial, reforçam que o ora Embargante é o autor da
subtração das munições, tendo, inclusive, recebido dinheiro de terceiros pela prática ilícita.
Ainda, há prova pericial demonstrando que o ora Embargante esteve na posse da chave da
sala de apronto operacional, no qual as munições estavam, por aproximadamente 11 (onze)
minutos.
10. Assim, conquanto não exista uma prova direta (...) da conduta dolosa do Sargento
Bernardo, o conjunto probatório é suficiente para embasar sua condenação pelo delito de
peculato-furto, aliando-se o contido em suas declarações extrajudiciais à prova testemunhal, à
prova pericial e a série de indícios elencados, tanto em Alegações Escritas, como em
Contrarrazões ministeriais, sendo certo que, notadamente nos delitos praticados à sorrelfa, à
socapa, longe dos olhares de terceiros, e desde que digam respeito ao fato ‘sub examine’, os
indícios, também chamados ‘quase-prova’, transformam-se em verdadeira prova, quando
satisfazem aos requisitos de multiplicidade, convergência e verossimilhança. Em tal caso
podem, como no caso em apreço, lastrear uma condenação. [...]”.
Em decorrência, conforme abordado, os presentes Embargos não devem
prosperar.
3.2. Acerca da aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Na sequência, a Defesa insurge-se contra a culminação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, por entendê-la inaplicável ao caso em exame.
Na óptica defensiva, essa parcela da insurgência está contida no Voto Vencido
da lavra do Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Nesse raciocínio, remanesce como corolário da
posição absolutória fundamentada por S. Exa.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pena acessória sob enfoque decorreu da incidência dos dispositivos legais
correspondentes (art. 102 c/c o art. 98, inciso IV, ambos do CPM), diante do quantum da pena
imposta ao réu.
Nesse assunto, o inconformismo defensivo não está respaldado em qualquer
trecho literal do Voto Vencido, inexistindo fundamentação que o ancore.
Para além, o Voto absolutório (Vencido) não se ocuparia, necessariamente, de
tratar da pena acessória, sob o risco de inaugurar controvérsias.
Dito isso, apenas em resguardo ao Princípio da Ampla Defesa, a matéria será
abordada.
O posicionamento majoritário do Tribunal será reproduzido para refutar a
pretensão defensiva. A respeito do tema, torna-se desnecessário tecer maiores considerações.
Dessa forma, de maneira objetiva, ficarão expostos os fundamentos que
justificam a incidência da pena acessória no caso em análise.
Nesses termos, consta do Acórdão (Processo relacionado: Apelação nº 7000372-
02.2021.7.00.0000, Evento 48):
“[...] Noutro giro, em 12/09/2022, a PGJM, em petição da lavra do Vice-Procurador-Geral
Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pela aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, nos termos do contido no art. 102, c/c o art. 98, inciso IV,
ambos do CPM, em caso de ser mantida Sentença condenatória do Juízo de piso, vez que o
Apelante foi reincluído aos Quadros do Exército, por força de decisão judicial, ‘in verbis’
(Evento, 33):
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se dá por ciente do contido no evento 27, do
qual se verifica que o ex-3º Sargento do Exército Antônio Bernardo de Oliveira Nunes
foi reintegrado as fileiras do Exército Brasileiro, por força de decisão interlocutória
proferida, em tutela antecipada, pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 1005938-
22.2022.4.01.0000, manejado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
Desembargador Federal Wilson Alves de Souza. No ponto, necessário referir que a
atual situação funcional do Sargento Bernardo, acaso mantida a Sentença condenatória
de 1º Grau (posição adotada no Parecer acostado no evento 6 dos presentes autos),
importa na aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos
do contido no art. 102, c/c art. 98, inciso IV, ambos do Código Penal Militar.
Neste aspecto, assiste razão à PGJM, uma vez que, quando há condenação à pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, como na hipótese, deve ser aplicada ao Acusado,
automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do
CPM. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que se falar em ‘reformatio in
pejus’, porquanto a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e independe de
fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte, ‘in verbis’:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO À
REVISÃO CRIMINAL.
Não se conhece de Revisão Criminal ajuizada sem amparo em qualquer das hipóteses
previstas no art. 551 do Diploma Processual Penal Castrense. Recorrente que busca,
em sede revisional, anular Sentença condenatória que teria descumprido decisão desta
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corte Castrense e alterar o Acórdão que lhe aplicou a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas em Apelação unicamente da Defesa, matérias fora das hipóteses
taxativas da Revisão Criminal.
Tal Sentença, ademais, foi amplamente discutida em Apelação e Embargos nesta Corte
Superior.
Entendimento dominante de que a exclusão das Forças Armadas é decorrente da
condenação acima de 02 (dois) anos, nos termos do art. 102 do CPM, e não constitui
‘reformatio in pejus’. Mantida a decisão recorrida.
Agravo regimental rejeitado. Unânime.
(Agravo Regimental nº 52-18.2014.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 1º/8/2014. Publicação: 14/8/2014.) (Grifos
nossos.)
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso; (...) de rejeitar a segunda preliminar
de nulidade da confissão colhida em sede inquisitorial; e, no mérito, de negar provimento à
Apelação, para manter a sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, que condenou o Acusado ex-3º Sgt ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA
NUNES à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo peculato-furto de
munições, aplicando-se, por consequência, a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, nos termos do art. 102, c/c o art. 98, inciso IV, ambos do Código Penal Militar.
[...]”. (Grifos do original.)
Corroborando pela aplicação da pena acessória, sem o caráter de violação ao
Princípio da “non reformatio in pejus”, a PGJM torna claro que, por ocasião da Sentença
condenatória, essa específica sanção deixou de ser aplicada, diante do status de civil do réu.
Todavia, no curso da Apelação, por força de Decisão judicial emanada da Justiça Federal
2, a
condição de militar da ativa foi readquirida, sendo, portanto, passível a implementação da
cogitada reprimenda. Nesse sentido, manifestou o Parecerista:
“[...] Fixado o quantum de 03 (três) anos de reclusão, de fato deve ser aplicada a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102, c/c art. 98, inciso IV,
ambos do CPM, não havendo que se falar em violação do princípio da ‘non reformatio in
pejus’, destacando-se que o ora Embargante somente veio a readquirir sua condição de
militar da ativa após a prolação do édito condenatório de 1º Grau, já que, no momento da
Sentença que o condenou, o mesmo era civil (ex-militar), não havendo que se falar, na
ocasião, de possibilidade de aplicação da aludida pena acessória. [...]”.
Portanto, a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas está
perfeitamente equacionada ao caso concreto, sendo consectário da norma legal (art. 102 do
CPM), diante do quantum da sanção principal imposta.
Em decorrência, a pretensão defensiva, dirigida à exclusão dessa espécie de
sanção do Acórdão questionado, não deve prosperar.
4. A Conclusão.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime constante da imputação restou amplamente demonstrado. A conduta do
agente subsome à prática de peculato-furto. As elementares típicas estão perfeitamente
preenchidas.
Nenhum dos argumentos integrantes da estratégia defensiva, em sede destes EI,
merece acatamento.
Os autos estão constituídos por conjunto idôneo e harmônico, comprovando a
materialidade delitiva, cuja autoria recai sobre o réu.
Em decorrência, há sólido embasamento para a manutenção da condenação
aplicada ao Sgt BERNARDO, em sede do Acórdão atacado.
A conduta perfaz a subsunção ao art. 303, § 2º, do CPM. Para além, inexistem
fatores que favoreçam outra solução penal, diferente da imposta.
Portanto, o desfecho apropriado deságua na rejeição dos presentes EI.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes
do Julgado, opostos pela Defesa do 3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA
NUNES, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360879v3 e do código CRC 7f7c0082.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 2/5/2024, às 20:33:2
1. STF. HC nº 54.855. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator Ministro Cordeiro Guerra. Julg.: 3.12.1976. Public.:
11.3.1977.
2. Antecipação da Tutela Recursal, nos autos do AI nº 1005938-22.2022.4.01.0000, em 15.3.2022 – Relatoria do
Desembargador Federal Wilson Alves de Souza (TRF/1ª Região), determinando à União que proceda à reintegração do
Agravante às fileiras do Exército Brasileiro, na condição de adido, até ulterior deliberação da Corte (TRF/1ª Região).
Posteriormente, a reintegração ao Exército foi determinada por Acórdão da 1ª Turma do TRF/1ª Rg, em sessão de
julgamento virtual finalizada em 23.9.2022, nos autos do mencionado em AI.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360879 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000721-68.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei no sentido de conhecer do Apelo interposto pela Defesa, acolher a
preliminar suscitada pela DPU, declarando a nulidade da aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com fulcro na violação aos princípios do devido processo
legal, do contraditório, da ampla defesa, da vedação à decisão surpresa, na inobservância da
preclusão lógico-temporal, assim como na ocorrência de reformatio in pejus, no que restei
vencida, posto que a quaestio, por maioria, foi rejeitada em sede preliminar. No mérito, afora
a ressalva já abordada, com relação à matéria atinente à aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, votei no sentido de rejeitar os Embargos, para manter, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão vergastado.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes do Julgado são tempestivos e foram
opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo ser conhecidos.

PRELIMINAR
NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS (Suscitada pela DPU)
A Defesa suscitou, em preliminar, a inaplicabilidade ao acusado da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, porquanto sua incidência in specie afronta ao
princípio da non reformatio in pejus, assim como ao mandamento legal disposto no art. 107
do CPM. Além disso, a partir da resignação do Órgão acusatório em face da Sentença exarada
pelo Juízo a quo, aduz a inadequação do argumento que recorre à ocorrência de matéria de
ordem pública para aplicar sanção extrapenal em sede de Apelo. Alfim, afirma que estaria
precluso o pedido para condenação na pena acessória, manejado em petição incidental pela
douta PGJM, uma vez que intempestivo.
Preambularmente, é necessário fazer um adendo. No julgamento da Apelação nº
7000372-02.2021.7.00.0000, o voto divergente, da lavra do Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH, rechaçou as teses defensivas, assim como a aplicação da minorante inominada,
de modo a manter incólume o Édito condenatório. Na oportunidade, filiei-me à corrente
vencedora, nomeadamente por entender adequada a sanção aplicada pelo Juízo de piso, nos
limites originalmente entabulados.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, reafirmo o meu posicionamento pela impossibilidade de se aplicar
a pena acessória de exclusão das Forças Armadas quando a Sentença prolatada pelo de
Juízo a quo não o faz, ou quando o Édito condenatório assentar que a aludida espécie de
pena acessória não é adequada ao caso concreto, em ambos os casos, evidentemente, desde
que não sobrevenha Apelo interposto pelo Parquet Militar. A proposição ora alinhavada
decorre da aplicação do princípio da non reformatio in pejus, de observância
instransponível na seara recursal.
Nada obstante, sabe-se que as penas acessórias são elencadas no art. 98 do
Estatuto Repressivo castrense e tratadas nos dispositivos seguintes. Em verdade, são sanções
complementares, dependentes de uma condenação principal, e cominadas em razão do delito
perpetrado, dos seus elementos essenciais e das particularidades do sujeito ativo.
Traçando-se um paralelo, vê-se no vigente Código Penal Brasileiro que a
expressão “penas acessórias” deixou de existir. Conquanto fosse objeto de capítulo próprio
na redação original do diploma, a par da necessidade de uma melhor tecnicidade jurídica, o
legislador ordinário realocou os dispositivos afetos ao tema, inserindo-os na seção que trata
das penas restritivas de direitos e no capítulo que disciplina os efeitos da condenação, além
de conferir-lhes roupagem mais apropriada aos avanços da Constituição Cidadã.
Nesse viés, Cleber Masson
1 leciona que os efeitos principais da condenação
são a “imposição das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos, pecuniárias, e,
ainda, de medidas de segurança aos semi-imputáveis”. Mais à frente, aduz que os efeitos
secundários, mediatos ou acessórios, são as consequências advindas do Decisum
condenatório principal, dividindo-se os seus efeitos em penais e extrapenais.
São exemplos de efeitos penais insertos no CPM: a configuração dos maus
antecedentes (art. 69), a reincidência (art. 71), a ausência de pressuposto para a concessão do
sursis e sua revogação (art. 81, I e art. 86, I); a revogação do livramento condicional (art. 93),
entre outros. Por sua vez, os efeitos extrapenais são aqueles com incidência em ramos
diversos do Direito, doutrinariamente divididos em genéricos, os quais, em regra, recaem
sobre todos os crimes, como a obrigação de reparar o dano; e específicos, cuja aplicação se
restringe apenas a determinados crimes e em determinadas condições, exigindo-se, pois, a
motivação no respectivo ato judicial por não se tratar a condenação acessória de efeito
automático, a exemplo da perda de cargo ou função pública.
A seu turno, o Códex castrense disciplina os efeitos da condenação no art. 109
do CPM (capítulo VI), ocasião em que trata da obrigação de reparar o dano e da perda em
favor da Fazenda Nacional dos instrumentos e do produto do crime. Trata-se, nesse caso, de
efeitos extrapenais genéricos da condenação.
De outro lado, o capítulo V da legislação substantiva militar trata das penas
acessórias, ocasião em que, em sua quase totalidade, emolduram-se efeitos extrapenais
específicos da condenação.
Essa perspectiva se mostra relevante à medida que se descortina o entendimento
jurisprudencial acerca da necessidade de se motivar a decisão judicial que comina ao acusado
efeito extrapenal específico. Nessa vertente, confira-se julgados do e. Superior Tribunal de
Justiça:
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEI N.
8.072/1990. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR NA FORMA
SIMPLES. NATUREZA HEDIONDA DOS DELITOS. REGIME PRISIONAL.
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EFEITO
NÃO AUTOMÁTICO.
[...] 2. A perda da função pública não é efeito automático da condenação,
segundo disposto no art. 92, parágrafo único, do Código Penal. Assim,
conforme entendimento deste Tribunal, exige-se que a declaração de perda da
função pública se faça mediante decisão fundamentada, de forma concreta e
vinculada (art. 93, IX, da CF).
3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas
na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada. 4. Agravo regimental improvido. (Grifo nosso.)
(AgRg no REsp n. 1.207.006/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 9/4/2012); e

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.
1. Para que seja declarada a perda do cargo público, na hipótese descrita
no art. 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal, são necessários dois
requisitos: a) que o quantum da sanção penal privativa de liberdade seja
superior a 4 anos; e b) que a decisão proferida apresente-se de forma
motivada, com a explicitação das razões que ensejaram o cabimento da
medida.
2. Embora o artigo 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal, não exija,
para a perda do cargo público, que o crime praticado afete bem jurídico que
envolva a Administração Pública, a sentença condenatória deve deduzir, de
forma fundamentada e concreta, a necessidade de sua destituição,
notadamente quando o agente, ao praticar o delito, não se encontra no
exercício das atribuições que o cargo lhe conferia.
[...] 4. O juiz de origem, a despeito de considerar todas as circunstâncias
favoráveis ao réu, não ofertou motivação suficiente para justificar a
necessidade da perda do cargo público, uma vez que se limitou a dizer que
"Por fim, nos termos do art. 92, I, letra 'b', do CP, determino, como efeito da
condenação, a perda da função pública por parte do réu Wallace."
5. Recurso especial provido, para excluir a perda do cargo público,
determinada na sentença condenatória.
(REsp n. 1.044.866/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 13/10/2014). (Grifos nossos.)
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que, no bojo do REsp n. 1.044.866/MG, o Ministro Rogerio Schietti
sublevou preciosas considerações acerca da essencialidade da motivação nos atos judiciais:
[...] A motivação dos atos jurisdicionais, conforme imposição do artigo 93,
IX, da Constituição Federal (...), funciona como garantia da atuação
imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador.
[...] Presta-se, assim, a motivação dos atos judiciais a servir de controle
social sobre os atos judiciais e de controle das partes sobre a atividade
intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou
todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes, e se bem aplicou o
direito ao caso concreto. (Grifos nossos.)
Nessa vertente, ainda, observa-se que a doutrina segue o mesmo caminhar:
[...] os efeitos extrapenais específicos previstos neste art. 92 não são
consequência automática da condenação, mesmo quando preencham seus
pressupostos. Eles dependem de ser motivadamente declarados na sentença. Ou
seja, para terem, realmente, os efeitos assinalados, é imprescindível que a
sentença os declare expressamente, dando os motivos pelos quais a condenação
terá as consequências específicas do art. 92, I a III. (Código Penal comentado:
acompanhado de comentários, jurisprudência, súmulas em matéria penal e
legislação complementar / Celso Delmanto ... [et al.] - 8. ed. rev., atual., e ampl.
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 355)
[...] O efeito da condenação, como dispõe expressamente o parágrafo único
do dispositivo em comento, não é automático, nem depende tão-só dos
elementos objetivos. (Código Penal e sua interpretação: doutrina e
jurisprudência / Coordenação: Alberto Silva Franco, Rui Stoco, 8. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 462).
[...] A perda de cargo ou a inabilitação para o exercício de cargo ou função
pública, eletivo ou de nomeação "não é automático, nem depende tão-só desses
elementos objetivos; ao motivar a imposição da perda de cargo, função ou
mandato, o juiz deve levar em consideração o alcance do dano causado, a
natureza do fato, as condições pessoais do agente, o grau de sua culpa, etc.,
para concluir sobre a necessidade da medida no caso concreto”. [...]
(FRANCO, Alberto Silva et al. Leis penais especiais e sua interpretação
jurisprudencial. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, v. 2, p. 2768). (Grifo nosso.)
À vista disso, evidencia-se a necessidade de se motivar a eventual aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Tal qual a perda do cargo ou da função
pública, estatuída no art. 92, I, do CPB, a sanção prevista no art. 102 do CPM tem natureza
jurídica de efeito extrapenal específico da condenação. Vejamos:
CPM [...] Exclusão das forças armadas
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo
superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há de se temperar que o precitado dispositivo deve ser interpretado
sistematicamente, consoante as normas que se aplicam ao capítulo onde está alocado. Nessa
linha, não bastasse o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o próprio CPM,
expressamente, indica quais penas acessórias exigem fundamentação!
Aliás, o pleito Defensivo está alicerçado na premissa de que a cominação de
pena acessória de exclusão das Forças Armadas exige manifestação expressa na Sentença, à
luz do art. 107 do CPM, in verbis:
CPM [...] Imposição de pena acessória
Art. 107. Salvo os casos dos arts. 99, 103, nº II, e 106, a imposição da pena
acessória deve constar expressamente da sentença. (Grifo nosso.)
Analisando-se o dispositivo, reputa-se incontroverso que das oito espécies de
penas acessórias previstas no art. 98 do supracitado diploma, somente três prescindem de
referência expressa na Sentença para sua aplicação, quais sejam: (I) perda de posto e patente;
(II) perda da função pública, no caso do civil, quando condenado, por outro crime, a pena
privativa de liberdade por mais de dois anos; e (III) a suspensão dos direitos políticos.
Conquanto a doutrina entenda que apenas a suspensão dos direitos políticos seja
hipótese apta a dispensar a fundamentação legal, a partir do disposto no art. 15, III, da
Constituição Federal, a contrário sensu, é indene de dúvidas que a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, exige a
referência expressa no Dispositivo da decisão judicial, com a correlata fundamentação,
ex vi do art. 93, inc. IX, da Carta Política.
Nessa linha, eventual omissão no Decisum deve ser interpretada como a escolha
subsuntiva exercida pelo Juízo, cujo silêncio, na escorreita dicção do art. 107 do CPM, revela
a desnecessidade da aplicação da retrocitada pena acessória.
Nesse passo, apresenta-se o posicionamento de Jorge Alberto Romeiro apud
Neves e Streifinger
2:
[...] Deve ser consignada na sentença a imposição da pena acessória, nos
termos do art. 107 do CPM. Caso isso não ocorra, entende Romeiro, a
instância superior poderá fazê-lo, salvo em caso de recurso exclusivo do
condenado, diante da proibição da reformatio in pejus.[...]
Para além, é consabido que o termo “Sentença” é empregado, tanto no CPM
quanto no CPPM, no sentido de ato judicial exarado por autoridade judicante, o que,
eventualmente, denota imprecisão técnica. Nesse ponto, ao considerar que o legislador da
normativa material castra não se valeu da técnica do legislador do Código de Processo Civil
de 2015, o qual diferenciou cientificamente os pronunciamentos judiciais em sentenças,
decisões interlocutórias, despachos e acórdãos, conceituando-os, há de se perquirir que o
termo “Sentença” inserto no art. 102 do CPM, em verdade, não se refere unicamente à
decisão prolatada em primeiro grau, exigindo-se, pois, em sede recursal, manifestação
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressa do colegiado para eventual cominação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas. De igual modo, eventual omissão no Acórdão não pode ser interpretada em
prejuízo do réu.
Dito isso, no que concerne ao Apelo combatido, rememoro constar do voto
prevalente assertiva sustentando que quando “há condenação à pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos, como na hipótese, deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente,
a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM” (Grifo
nosso). Ademais, não haveria reformatio in pejus na hipótese em exame, posto que a “pena
acessória decorre diretamente da lei e independe de fundamentação”.
A rigor, com a devida vênia ao posicionamento divergente, entendo que a
eventual aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas não é automática,
sendo exigência do Codex Milicien que eventual cominação conste “expressamente da
Sentença”. À vista disso, evidencia-se a necessidade de se fundamentar a decisão judicial que
comina a referida pena acessória, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões
judiciais, erigido à condição de garantia Constitucional.
Ademais, in specie, a cominação da sobredita pena acessória não retrata matéria
de ordem pública, notadamente porque sua aplicação exige expressa motivação judicial e não
decorre de imposição normativa (ex vi do art. 107 do CPM). Assim, a meu ver, não se
sustenta a tese que ventila a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas
como efeito automático da condenação. Por conseguinte, não há nulidade a ser sanada se
omisso o Juízo a quo no tocante à aplicação de pena acessória.
Tal como alinhado, em que pese o conceito de matéria de ordem pública seja
deveras tormentoso de se definir, com variações ínsitas a área do Direito que se está a
examinar, Ricardo Aprigliano
3 entende que a característica geral é a busca pela proteção do
interesse público, englobando-se nesse desiderato a proteção à sociedade e ao ordenamento
jurídico. Ademais, a indisponibilidade seria uma característica básica, mas não absoluta.
Por sua vez, Rafael Guimarães
4 afirma que as normas de ordem pública podem
ser definidas como:
[...] os dispositivos legais que contêm princípios basilares de uma
sociedade, protetivos de outros princípios com alta carga axiológica como
valores sociais, políticos e econômicos, vitais para organização do sistema
jurídico. Possuem, em regra, duas características básicas, porém, não
absolutas, de: (a) indisponibilidade em sua aplicação; (b) interesse público
como característica predominante. No plano processual, as referidas normas
concretizam o acesso à justiça e, no plano material, determinam a aplicação de
direitos sociais.
A aplicação à espécie dos conceitos em voga, ademais, retrata a incidência da
teoria do diálogo das fontes, desenvolvida pelo professor da Universidade de Helderberg Erik
Jayme, eis que os diplomas processuais não se excluem — supostamente porque pertencentes
a ramos do direito distintos —, e sim complementam-se, em um diálogo sistemático de
coerência (quando havendo a aplicação simultânea de duas normas, uma serve de base
conceitual para a outra).
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, enquanto as matérias de ordem pública retratam temas que
reverberam o interesse público por possuírem em sua essência valores de ordem pública, a
cognoscibilidade ex offício normalmente decorre de autorização legal, seja a quaestio de
natureza material ou processual.
Saliente-se que, no processo penal militar, as autorizações para a atuação de
ofício da autoridade judicante encontram-se, em maior medida, esparsas na legislação
adjetiva castrense, com pontuais permissões advindas do Códex Milicien, de onde se extrai a
previsão para a atuação de ofício nos casos de declaração da prescrição, por exemplo.
Com efeito, há de se ressaltar que nem toda matéria de ordem pública admite a
cognição de ofício, a qualquer tempo, havendo limites processuais e materiais a se ponderar.
Nessa esteira, à luz do Verbete nº 356 da Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso e do
Verbete nº 320 do Tribunal da Cidadania, enuncia-se que, em sede de Recurso Extraordinário
e Especial, conforme o caso, a cognição do Recurso exige o prequestionamento, ainda que se
trate de matéria de ordem pública
5, ressalvando-se, contudo, a hipótese de concessão de
Habeas Corpus quando não haja supressão de instância.
Aliás, invariavelmente, quando se rechaça o conhecimento de ofício de matéria
de ordem pública, busca-se tutelar a regular marcha dos atos judiciais, com esteio nos
princípios da boa-fé, da lealdade processual e consoante o princípio “nemo auditur propriam
turpitudinem allegans” (vide STJ, HC n. 452.528/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020).
Nesse conspecto, a partir da inocorrência de cominação de pena acessória pelo
Juízo a quo e da subsequente ausência de interposição de Recurso pelo MPM, não identifico
a ocorrência de matéria de ordem pública ou autorização legal apta a justificar a
cognição de ofício, inexistindo, a meu ver, fundamento fático-jurídico capaz de amparar a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas no Acórdão vergastado.
Sem embargo, afora os casos em que a própria norma autoriza a atuação de
ofício pelo Juízo, há de se recordar a necessidade de se sanar as nulidades insertas nos atos
processuais. Sobre os aludidos vícios, assim leciona Cícero Robson Coimbra Neves
6:
[...] as nulidades constituem-se em consequências jurídicas de vícios que
afetam determinados atos processuais, marcados pela inobservância de forma
disposta em lei ou mesmo pelo não atingimento do fim proposto para aquele ato
ou para o processo em si, causando um prejuízo e podendo significar a
necessidade de refazimento do ato viciado. [...]
Por sua vez, Renato Brasileiro
7 dimensiona e conceitua a nulidade nos seguintes
termos:
É exatamente daí que sobressai a importância da nulidade, compreendida
como espécie de sanção aplicada ao ato processual defeituoso, do que deriva a
inaptidão para a produção de seus efeitos regulares. Em outras palavras, como
desdobramento natural da fixação de regras para a prática dos atos
processuais, apenas aqueles realizados em consonância com tal modelo serão
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerados válidos perante o ordenamento jurídico e idôneos a produzir os
efeitos almejados. Para os atos praticados em desacordo com o modelo típico,
a lei estabelece sanções, que acabam variando de acordo com o grau de
intensidade do desvio.
In casu, é incontroverso que o pedido pela aplicação ao acusado da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, formulado pela douta PGJM em 12/9/2022
(evento 33 do Apelo), somente foi realizado após a inclusão do Recurso em pauta para
julgamento, ocorrido em 30/8/2022 (evento 19 do Apelo).
Destaque-se que o pedido, como dito alhures, tem origem na Decisão proferida
nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005938-22.2022.4.01.0000, do TRF/1, de 15/3/2022,
em antecipação de tutela recursal, determinando à União que “proceda à reintegração de
ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES às fileiras do Exército Brasileiro, na
condição de adido, até ulterior deliberação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região”. Por
sua vez, a decisão do Juízo Federal de primeiro grau que deu azo ao supracitado Recurso é
datada de 26/02/2021, ou seja, é anterior a prolação da Sentença neste feito.
Insta consignar que, após a juntada do supracitado Agravo, sobreveio Despacho
do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, relator do Apelo, determinando: “dê-se ciência
ao eminente Ministro Revisor e à PGJM”. Contudo, em que pese o exíguo prazo à época até o
início da sessão de julgamento, a Defesa do ora embargante não foi intimada da referida
juntada aos autos, dificultando a eventual adoção de medidas judiciais e inviabilizando a
manifestação sobre a quaestio.
Vale consignar o fato de que o MPM não interpôs Apelo, o que denota a
conformidade Ministerial. Mais à frente, em seu Parecer, a PGJM também se manteve silente
sobre o tema pena acessória. Somente após a inserção nos autos da Decisão que determinou a
reintegração do acusado, é que se verifica o pedido da PGJM pela cominação de pena
acessória de exclusão das Forças Armadas.
Viceja irrefutável, pois, a ocorrência na espécie da preclusão lógico-temporal,
posto que, ao deixar de interpor a Apelação, o Parquet Militar deixou de exercer,
tempestivamente, a faculdade processual que lhe é assistida.
Por consectário, há de se temperar que, ao se associar a preclusão lógico-
temporal à aplicação de pena acessória de exclusão das Forças Armadas, cominada em sede
de Apelo, descortina-se a Reformatio in Pejus do Édito condenatório.
Sobre o citado postulado, são importantes as lições de Renato Brasileiro
8, in
verbis:
[...] Por conta do princípio da ne reformatio in pejus, pode-se dizer que,
em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em
virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a
reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de
vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir
eventual erro material.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Para muitos, para além de consectário da ampla defesa (CF, art.5º,
LV), porquanto serve de estímulo à utilização da via recursal, a vedação à
reformatio in pejus em detrimento do acusado representa uma decorrência
lógica do próprio sistema acusatório, cujo princípio máximo vem expresso na
fórmula ne procedat judex ex officio, ou nemo judex sine actore.
[...] A vedação da reformatio in pejus não está restrita à quantidade final
de pena, porquanto não se trata de mero cálculo aritmético, mas sim de
efetiva valoração da conduta levada a efeito pelo sentenciado. [...] Enfim,
para o exame das fronteiras que delimitam a proibição da reforma para pior,
deve ser analisado cada item do dispositivo da pena, e não apenas o
quantitativo total da reprimenda. (Grifos nossos.)
No mesmo sentido é o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho
9, cuja
lição se revela adequada ao tema examinado:
Se apenas o réu recorre, deve o juízo ‘ad quem’, no julgamento, ater-se ao
que lhe foi pedido. Caso contrário, estaria proferindo uma decisão ‘ultra’ ou
‘extra petitum’, ultrajando, assim, o sistema acusatório. Daí a regra proibitiva
da ‘reformatio in pejus’.
Lembre-se, mais uma vez, que a pedra de toque do sistema acusatório está,
unicamente, na separação das funções acusatória e julgadora. O Juiz não pode
proceder de ofício. ‘Nemo judex sine actore’: o Órgão Jurisdicional não pode
exercer sua atividade sem ser provocado.
Sendo assim, parece claro que, interposta a apelação apenas pelo réu, não
pode o juízo ‘ad quem’ agravar-lhe a pena. Caso contrário, estaria ele
exercendo atividade jurisdicional sem provocação.
[...] Mas raciocinemos: o efeito devolutivo da apelação, em face mesmo
daquele princípio consubstanciado na parêmia ‘nemo judex sine actore’, não
permite ao órgão ‘ad quem’ apreciar o ‘thema decidendum’ com a mesma
liberdade de que dispõe o juízo ‘a quo’. A regra do ‘tantum devolutum quantum
appellatum’, consectário lógico do princípio do ‘nemo judex sine actore’, cria,
no juízo ‘ad quem’ obstáculo intransponível à sua pretensa liberdade de
reexaminar a causa como se fora o órgão de primeiro grau.
Por outro lado, se apenas o réu interpõe o recurso de apelação, é óbvio que
juízo ‘ad quem’, além de dever respeitar a regra do ‘tantum devolutum
quantum appellatum’, não pode agravar-lhe a situação processual. E não
pode simplesmente em virtude do princípio do ‘nemo judex sine actore’. Se
não há alguém postulando a exasperação da pena – pelo contrário até –, como
poderia o juízo ‘ad quem’ fazê-lo? Assim, a proibição da ‘reformatio in pejus’ é
consequência lógica do sistema acusatório. (Grifos nossos.)
Conquanto seja temerário pinçar preceitos afetos à técnica processual civil para
a aplicação em âmbito castrense, tendo em vista os pilares que sustentam a normativa
processual penal, nomeadamente o fato de o sistema acusatório preservar preceitos
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estruturantes como a livre convicção do Juízo, desde que fundado em uma motivação
específica, calcada no acervo probatório, é inequívoco que a ausência de intimação ao Órgão
defensivo, in casu, afronta ao postulado da vedação à decisão surpresa, posto que não fora
consignada à Defesa a oportunidade de se manifestar sobre a aplicação da pena acessória,
inviabilizando-se o contraditório substancial, consoante a impossibilidade de influir na
decisão do colegiado.
Nessa alheta, é oportuna a lição de Gustavo Henrique Badaró
10:
A exigência do contraditório prévio à decisão não significa que o juiz não
possa dar aos fatos narrados pelas partes uma outra definição jurídica ou
decidir diversamente uma questão de direito. Todavia, para assim agir, deve
“fazer observar e observar ele mesmo o contraditório”, permitindo que as
partes se manifestem sobre a norma a ser aplicada ou sobre a questio iuris.
Deve-se procurar evitar a surpresa não só em relação ao material probatório,
mas também em relação à matéria de direito debatida.
A rigor, também há mácula ao princípio da dialeticidade, uma vez que o ora
embargante não foi intimado para informar à Corte castrense os argumentos pelos quais
entende que a Sentença mereça ser preservada, no ponto, inviabilizando-se a possibilidade de
combater o pedido e os fundamentos apresentados pela douta PGJM.
De igual modo, afigura-se inconteste a ofensa ao princípio do devido
processo legal, tal qual a equidistante afronta aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, garantias insculpidas na Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV. A
assertiva revisita o fato de que foi facultado ao MPM a oportunidade de interpor Recurso de
Apelação, mas o Órgão acusatório optou por não o fazer, mostrando-se satisfeito com a
Sentença prolatada.
Ora, nos termos do art. 526 do CPPM, o Recurso adequado para demonstrar a
irresignação em face da Sentença, seja ela condenatória ou absolutória, é a Apelação. Uma
vez interposto o Apelo, a contraparte poderá combater os argumentos suscitados nas Razões
(contraditório), indicar outras provas produzidas em Juízo, ou em sede inquisitorial,
apresentar teses doutrinárias que lhe sejam favoráveis, colacionar precedentes afetos à tese
desenvolvida, entre outras ações que lhe são facultadas no exercício do direito de defesa
(ampla defesa). Neste ponto, são oportunas as lições de Renato Brasileiro
11:
[...] O direito de defesa está ligado diretamente ao princípio do
contraditório. A defesa garante o contraditório e por ele se manifesta. Afinal, o
exercício da ampla defesa só é possível em virtude de um dos elementos que
compõem o contraditório – o direito à informação. Além disso, a ampla defesa
se exprime por intermédio de seu segundo elemento: a reação. Apesar da
influência recíproca entre o direito de defesa e o contraditório, os dois não se
confundem. Com efeito, por força do princípio do devido processo legal, o
processo penal exige partes em posições antagônicas, uma delas
obrigatoriamente em posição de defesa (ampla defesa), havendo a necessidade
de que cada uma tenha o direito de se contrapor aos atos e termos da parte
contrária (contraditório). [...] (Grifo nosso.)
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, a partir da premissa de que a Defesa não foi intimada para se
manifestar acerca da aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, é
cristalino que não pôde mostrar ser descabida a referida sanção extrapenal, se assim quisesse,
de maneira a interferir no julgamento do Apelo.
Sobre o mote principiológico, ainda, o Ministro Gilmar Mendes
12 leciona que o
“o devido processo legal caracteriza-se como um sobreprincípio que articula e alimenta
diversas garantias fundamentais processuais previstas na Constituição de 1988”.
Com origem histórica atribuída à Magna Carta do Rei João Sem-Terra, do ano
de 1215, ainda que a nomenclatura atual tenha sido utilizada pela primeira vez no Statute of
Westminster of the Liberties of London, de 1354, o aludido postulado constitucional outorga
ao jurisdicionado a garantia de ser submetido a um processo judicial justo, célere e com
observância dos ritos elegidos no ordenamento, diante de um juiz natural, imparcial e
independente, tudo de forma a conferir eficácia aos direitos fundamentais do cidadão,
especialmente quando submetido ao crivo da persecução criminal. No que concerne às
garantias inerentes ao due process of law, Cintra, Grinover e Dinamarco
13 elucidam:
[...] Entende-se, com essa fórmula, o conjunto de garantias constitucionais
que, de um lado, asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes
processuais e, de outro, são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição.
Garantias que não servem apenas aos interesses das partes, como direitos
públicos subjetivos (ou poderes e faculdades processuais) destas, mas que
configuram, antes de mais nada, a salvaguarda do próprio processo,
objetivamente considerado, como fato legitimante do exercício da jurisdição.
Nessa vertente, consoante a doutrina que debate a cogência das regras e dos
princípios, e a par dos fatos examinados, induvidoso é que o insulto aos princípios
constitucionais retrocitados reverberam matéria de ordem pública e a ocorrência de nulidade,
razão pela qual sua violação, no ponto, com a devida vênia a eventual divergência, enseja a
reforma do julgado.
Nesse conspecto, não se pode olvidar das lições de Ângelo Aurélio Gonçalves
Pariz e de Humberto Ávila:
[...] Os princípios constitucionais são a síntese dos valores principais da
ordem jurídica. A Constituição é um sistema de normas jurídicas; ela não é
um simples agrupamento de regras que se justapõem ou que se superpõem. A
ideia de sistema está fundada na de harmonia, de partes que convivem sem
atritos, já que em toda ordem jurídica existem valores superiores e diretrizes
fundamentais interagindo-se. Então, os princípios constitucionais são as
premissas básicas que se irradiam por todo o sistema. [...] (Ângelo Aurélio
Gonçalves PARIZ
14).
[...] não se pode dizer nem que os princípios são mais importantes do que
as regras, nem que as regras são mais necessárias que os princípios. Cada
espécie normativa desempenha funções diferentes e complementares, não se
podendo sequer conceber uma sem a outra, e outra sem a uma. Tal
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observância é da mais alta relevância, notadamente tendo em vista o fato de
que a Constituição Brasileira é regra de regras, especialmente de competência,
cuja finalidade é, precisamente, alocar e limitar o exercício do poder. [...]
(Humberto ÁVILA
15).
Importa recordar que o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder
estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No vértice, rememoro o entendimento de Lenio Streck
16 acerca da integração do
princípio do contraditório face à prolação de decisão judicial:
[...] Com essa roupagem, o contraditório pode ser visualizado a partir de
um duplo enfoque: sob um aspecto positivo, significa um verdadeiro direito
de influir sobre a elaboração do provimento judicial; sob um aspecto
negativo, constitui uma proibição às chamadas decisões surpresa, também
conhecida como juízos de terceira via, ou seja, como um caminho diverso
daquele desenvolvido pelas partes em contraditório. Nas duas facetas do
contraditório, o que importa revelar é a posição ocupada pelo juiz, o qual
passa também a ser sujeito do contraditório em franco diálogo com as partes.
[...] (Grifo nosso)
Nada obstante, impende destacar que o princípio do contraditório, a partir de
uma nova faceta advinda do direito alemão, passou a encampar uma dimensão material,
segundo a qual não se presta tão somente à defesa, especificamente na contraposição aos
argumentos da contraparte, mas, sim, dirige-se a uma conduta ativa, no objetivo precípuo de
exercer influência no desenvolvimento e no resultado do processo.
Dito isso, com espeque nos fatos e fundamentos jurídicos acima esposados,
entendo que ao se aplicar ao acusado a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sem
que a Sentença tenha se manifestado sobre a referida sanção, e, considerando, ainda, a
inocorrência de interposição de Apelação pelo Órgão acusatório, evidencia-se que o
julgamento do Apelo defensivo desconsiderou a manifesta preclusão lógico-temporal que
acomete à espécie.
De igual modo, a cominação de pena acessória acarretou reformatio in pejus e
ofendeu aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
todos com linhagem constitucional. Para além, a hipótese examinada revela afronta aos
princípios recursais da dialeticidade e da vedação à decisão surpresa.
Por tais razões, em especial a inequívoca violação de princípios e garantias
constitucionais, é incontroverso que o caso em exame revela o trato com matéria de ordem
pública, o que legitima a atuação de ofício para reformar o julgado, na parte que cominou a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em paralelo, há de se anotar que o vício ínsito ao ato processual ora combatido
denota nulidade absoluta, nos termos do art. 500, inc. IV, do CPPM, in verbis:
CPPM [...] Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
[...] IV — por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do
processo.
No que tange à nulidade absoluta, Renato Brasileiro
17 esquadrinha a ocorrência
do precitado defeito processual quando “a despeito da ausência de previsão legal expressa de
nulidade (nulidades não cominadas), verificar-se que houve violação de forma prescrita em
lei que vise à proteção de interesse de natureza pública”.
No mesmo espectro, entendendo pela ocorrência de nulidade absoluta quando
se afronta formalidade essencial ao processo, manifesta-se Célio Lobão apud Cícero Robson
Coimbra Neves
18. Vejamos:
[...] A omissão de formalidades que constituem elemento essencial do
processo, resulta em nulidade absoluta dos atos subsequentes, conforme o caso.
Discordamos dos que afirmam que se considera sanada, se não for alegada em
tempo oportuno. Ora, tratando-se de elemento essencial, substancial do
processo não há como sanar por meio de silêncio das partes. [...]
De outro lado, há doutrina que sustenta se tratar de nulidade relativa quando o
prejuízo à parte se mostrar discutível. Ad argumentandum tantum, mesmo que se tratasse de
nulidade relativa, in casu, o prejuízo é inconteste a partir da sanção acessória aplicada, fato
que, por si só, afasta as consequências advindas da aplicação do princípio “pas de nullité sans
grief”. Ademais, a arguição se deu na primeira oportunidade recursal após o conhecimento do
vício, nos limites do art. 504, alínea “b)”, do CPPM.
Por fim, destaco recente Decisão do Ministro EDSON FACHIN, proferida nos
autos do Habeas Corpus n.º 233.332/DF, de 6/2/2024, ocasião em que concedeu a ordem, de
ofício, a fim de afastar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, reformando, no
ponto, Acórdão desta Corte castrense, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade n.º 7000671-42.2022.7.00.0000.
Nas suas razões, o eminente Ministro assentou que:
[...] Assim, no caso concreto, a Corte local promoveu agravamento
substancial da situação do paciente em ponto não impugnado pela defesa em
grau recursal, qual seja, a exclusão das Forças Armadas, reformando
expressamente o entendimento firmado no primeiro grau favorável ao
acusado. Esse atuar resultou em prejuízo ao réu – e em benefício à parte que
não recorreu, qual seja, o Ministério Público –, o que consubstancia
indubitável “reformatio in pejus”.
Assinalo ainda que o proceder da Corte de origem também afronta o
princípio da não surpresa, decorrência do devido processo legal previsto no
art. 5º, LIV, CF. Isso porque uma das partes processuais, no caso, a defesa, viu-
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se surpreendida em relação a uma situação jurídica de fato considerada
somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não teve
oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena.
Assim, há que ser reconhecida a ilegalidade na decisão emanada pelo STM,
no que tange à aplicação, de ofício, da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas. [...]
Com supedâneo nos fundamentos acima alinhavados, assiste razão à Defesa.
Dessa feita, votei por acolher a preliminar suscitada pela DPU, para declarar a
nulidade da aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, tendo em vista a
violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da
vedação à decisão surpresa e a inobservância de preclusão lógico-temporal, com fulcro no art.
5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República e no art. 504, IV, do CPPM; assim como a
ocorrência de reformatio in pejus, com esteio no art. 3º, alínea "a", do CPPM c/c o art. 617 do
CPP.

MÉRITO
Ultrapassada a quaestio preliminar, pontuo que, atuando em favor do 3º Sgt Ex
ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, insurge-se a Defensoria Pública da
União contra Acórdão desta Corte castrense (evento 1), publicado em 6/10/2022 e lavrado
nos autos da Apelação nº 7000372-02.2021.7.00.0000/RJ.
Nesse sentido, a DPU requer a prevalência do voto vencido da lavra do Ministro
Revisor Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, adotado pelo Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, cujo teor aponta dúvidas acerca da autoria delitiva, notadamente
“por terem sido identificadas diversas inconsistências nos autos vertentes, bem como a
ocorrência de graves falhas nos procedimentos que deveriam ser adotados na guarda do
material furtado”. Saliente-se que os fundamentos da corrente vencida constam da respectiva
Declaração de Voto (Apelação nº 7000372-02.2021.7.00.0000, evento 45).
Por sua vez, a DPU assenta que “não existiu ou existem provas incontestes de
que o ora embargante tenha praticado o crime a ele imputado”, evidenciando-se nos autos
“incongruências em depoimentos e laudos periciais”, o que atrai, por conseguinte, a
conclusão pela inexistência de um lastro probatório mínimo, exigindo-se, pois, a absolvição,
na forma do art. 439, alínea "e", do CPPM.
Antes de adentrar ao thema decidendum, é forçoso anotar que a DPU revisita o
pleito para declarar a “nulidade do depoimento colhido na fase inquisitorial”, porquanto não
teria sido obtido de forma livre e espontânea, mas, sim, sob a coação de “elementos
encapuzados e armados”. Nessa toada, assevera que “os depoimentos foram colhidos em
total desacordo com as normas vigentes”, contudo deixa de especificar qual dos
interrogatórios realizados no curso do IPM teria sido maculado de ilegalidade.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para corroborar sua tese, o Órgão defensivo destaca o depoimento do Sgt
SERPA (APM, evento 39, vídeo 23). Porém, em que pese a citada testemunha tenha prestado
o depoimento sob o compromisso de praxe, há de se sopesar, conforme se esquadrinhou na
Sentença, que o aludido militar possui “interesse direto no contexto de sucesso da preliminar,
uma vez que Réu em outro processo no Juízo pelo mesmo delito, bem como investigado, com
aqui o Acusado [ora Embargante], em IPM”.
Em sentido contrário à alegada nulidade, o membro do MPM com atribuição
sobre o feito, Dr. Mário André da Silva Porto, ao realizar a sustentação oral na sessão de
julgamento, informou ter presenciado o interrogatório do Sgt BERNARDO, ocorrido em
2/6/2019, assim como verificado a atividade investigatória realizada naquela data, sem
identificar qualquer conduta apta a desabonar a condução das oitivas ou revelar vício ínsito à
vontade do embargante (APM nº 7000947-48.2019.7.01.0001/RJ, evento 301, vídeos 6 e 7).
Ademais, a leitura dos interrogatórios prestados pelo acusado no curso do IPM,
em 2/6/2019, esclarece que o ora recorrente foi alertado acerca do “direito de constituir
advogado, de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo”, tendo
afirmado, em ambas as oportunidades, expressamente, que não desejava constituir advogado
(IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001, evento 1, item 4, fls. 95-96 e 111-114). Para além, em
Juízo (evento 203 da APM), confirmou que não foi forçado a firmar o seu depoimento.
Registre-se que o pedido para declarar a nulidade do interrogatório já fora
ventilado, como preliminar, em Alegações Escritas e depois nas Razões do Apelo, tendo sido
refutado em ambas as oportunidades.
Nesse passo, cediço é que os Embargos Infringentes são uma espécie recursal
cuja admissibilidade pressupõe um Acórdão não unânime, ex vi do art. 539 do CPPM
19. Em
verdade, o efeito devolutivo da espécie recursal é limitado à dissidência havida no
julgamento vergastado.
Tratando-se de Acórdão em que há julgamento por maioria, somente a parte que
foi objeto de decisão não unânime é passível de reanálise por meio dos aludidos Embargos,
sendo a eventual reforma do julgado adstrita a ela. Essa é a intelecção do art. 124, § 1º, do
RISTM.
No que concerne ao Acórdão hostilizado, sabe-se que a nulidade da confissão
colhida em sede inquisitorial foi arguida em sede de preliminar, e rejeitada por
unanimidade, inexistindo, pois, desacordo hábil a justificar a espécie recursal em exame.
Outrossim, insta consignar que a proposta Defensiva de incutir no mérito a apreciação da
nulidade, por certo não tem o condão de lhe conferir a roupagem da divergência,
indispensável para atrair a incidência dos Infringentes.
Assim, no meu sentir, eventual reanálise sobre a nulidade do interrogatório
colhido no curso do IPM acabaria por impor ao presente Recurso, ainda que indiretamente, a
rediscussão de tese já consolidada no Acórdão combatido, desprestigiando o entendimento
expresso desta Egrégia Corte Castrense sobre a tese suscitada. À vista disso, no ponto, rejeito
o pleito Defensivo.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, cinge-se a controvérsia à análise acerca da autoria delitiva e da
existência do correlato arcabouço probatório.
Nesse passo, à luz das divergências identificadas nas oitivas, para que se realize
a análise percuciente das teses postas, mostra-se necessário perquirir as condutas delineadas
nos autos, nomeadamente para apontar as ações efetivamente perpetradas e estabelecer a
escorreita cronologia dos eventos.
Em 16/4/2019, o 3º Sgt Ex Flávio da Silva SERPA Júnior, integrante da equipe
de operação Charlie da Companhia de Precursores Paraquedistas (Cia Prec Pqdt), realizou a
apanha das munições discriminadas na Cautela de munição nº 27/2019, colacionada à fl. 11
do IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001, depositando-as na sala de apronto operacional da
OM, dentro de um cunhete.
Compulsando os autos, tem-se que o acesso à sala de apronto mantinha-se
protegido por dois cadeados. A chave do primeiro permanecia na posse do sargento-de-dia,
enquanto a chave do segundo ficava guardada na seção de Inteligência, dentro de um cofre.
Ambas as chaves poderiam ser obtidas pelos oficiais, subtenentes e sargentos da Companhia,
desde que preenchida a respectiva cautela administrativa.
A segurança orgânica da sala também previa a utilização de um lacre plástico
numerado para controlar a entrada e saída do local, contudo diversos depoimentos colhidos
em Juízo indicaram a ineficiência do dispositivo, uma vez que os lacres utilizados poderiam
ser abertos sem o rompimento desejado e depois recolocados, tendo sido essa falha de
segurança comprovada no bojo do Laudo Pericial nº 53/19, da Subseção de Perícia Criminal
da Chefia de Polícia/1ª Divisão de Exército (SSeç Invg Crim Ch Pol/1ª DE), de 22/11/2019
(evento 110 da APM). Registre-se também a inoperância, à época dos fatos, do sistema de
vigilância por câmeras. Ambos os problemas foram relatados por vários depoentes, restando
incontroverso que a situação era de conhecimento geral no âmbito da OM.
Além disso, vigia a ordem para que a sala de apronto somente fosse aberta com
a presença de ao menos dois militares e que, ao abri-la, todo o material acondicionado
deveria ser conferido, registrando-se o fato no documento denominado “pronto”, inclusive
com a identificação do número do lacre inserto após a conferência, cuja transcrição se fazia
obrigatória na parte diária do sargento-de-dia.
Anote-se que o controle do material acondicionado na sala de apronto fora
atribuído às equipes operativas da Companhia de Precursores Paraquedistas, alternando-se a
responsabilidade à comando. In casu, no período de 16/4/2019 a 30/5/2019, incumbia à
equipe Charlie o controle, assim como a conferência da sala de apronto, quando aberta.
Por essa razão, em 10/5/2019, quando o acusado abriu a sala de apronto para
supostamente guardar uma case que seria utilizada no dia seguinte, informou o fato ao 3º Sgt
Ex Herbert QUINTELA de Sousa, integrante da equipe Charlie, o qual conferiu o material lá
depositado, à exceção das munições alocadas no cunhete, pois “quem tinha o controle
daquela munição era o 3º Sgt Serpa” (APM, evento 45, vídeos 1-3; e IPM nº 7000804-
59.2019.7.01.0001, fls. 142-146). Por conseguinte, é cristalino que, nessa data, o acusado
tomou conhecimento acerca da existência de munições na sala de apronto e teve acesso às
chaves necessárias para abrir o local.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais à frente, em 20/5/2019, o Maj Ex Marcelo dos SANTOS SALES,
Subcomandante (SCmt), incumbiu o Sgt Quintela de realizar nova vistoria na sala de apronto,
dado o lapso temporal decorrido desde a última inspeção.
Inobstante não ter cumprido a determinação antes, em 22/5/2019, o Sgt
Quintela solicitou ao Cb Ex Elias de Jesus IGNÁCIO, também integrante da equipe Charlie,
apoio para cumprir a missão que lhe fora designada. Assim, por volta das 15h30, após abrir
os cadeados e romper o lacre plástico nº 0051992, procedeu a abertura da sala de apronto,
ocasião em que visualizou o cunhete e as munições ali acondicionadas. Anote-se que, após os
cadeados terem sido abertos, tanto o cadeado superior quanto o inferior foram “batidos” no
local onde são colocados.
Foi realizada uma breve manutenção e, então, o Maj Santos Sales foi chamado
para conferir o material depositado no local. Realizada a verificação a partir do último pronto
firmado, o Sgt Quintela informou ao SCmt a necessidade de se atualizar alguns dados do
documento, antes de assiná-lo. Ao passo que o Maj Santos Sales retornou a sua sala, o Sgt
Quintela determinou ao Cb Ignácio que permanecesse na sala de apronto até que retornasse
para fechá-la, dirigindo-se à sala de informática para imprimir o pronto, com as alterações
necessárias.
Cerca de dois minutos depois, o Sgt BERNARDO, acusado, dirigiu-se à sala de
apronto, ocasião em que questionou o Cb Ignácio sobre o motivo pelo qual não estaria na
faxina, tal qual os demais cabos e soldados da OM. O Cb Ignácio respondeu que recebeu
ordem do Sgt Quintela para apoiar na verificação da sala de apronto e para permanecer no
local, enquanto não retornasse. a partir disso, o Sgt BERNARDO foi até a sala de Informática
e questionou o Sgt Quintela sobre os fatos, tendo este militar reafirmado o relato do Cb
Ignácio.
No passo seguinte, o Sgt BERNARDO retornou à sala de apronto. De posse das
chaves, determinou ao Cb Ignácio que se retirasse da sala, pois iria fechá-la, e que se
deslocasse à sala de instrução para terminar a faxina. Conforme se extrai do depoimento do
Cb Ignácio e do Laudo Pericial nº 53/19 - SSeç Invg Crim Ch Pol/1ª DE, de 22/11/2019, tem-
se que o Sgt BERNARDO abriu somente o cadeado colocado na parte de cima da porta,
restando incerto seu fechamento naquele momento (APM, evento 45, vídeos 4-6; e evento
110). Depois, dirigiu-se à sala de informática, entregou as chaves ao Sgt Quintela e informou
que a sala de apronto estava fechada.
No que tange a esse momento, é oportuna a transcrição de trecho da inquirição
realizada pelo acusado em sede inquisitorial, ocasião em que assumiu a autoria delitiva
(IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001, fls. 111-113):
[...] na sequência o depoente [Sgt Bernardo] ficou algum tempo na quadra
da Cia Prec Pqdt observando a movimentação na sala de apronto esperando
uma oportunidade de pegar a munição, quando o sub comandante e o 3° Sgt
Quintela saíram o depoente aproveitou um momento em que somente o Cb
Ignácio estava dentro da sala e pediu ao Cb Ignácio que Ihe ajudasse a
carregar alguns materiais, ao que o Cb Ignácio respondeu que não poderia sair
de lá tendo em vista que estava provisoriamente encarregado de cuidar do
material da sala de apronto. O Depoente então foi ao 3° Sgt Quintela que
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estava na sala de informática e falou pra ele que ia pegar o Cb Ignácio para
Ihe ajudar a carregar o material, e que depois iria fechar a sala e iria trazer a
chave para ele. O 3° Sgt Quintela respondeu que já estava descendo e que o
Cb Ignacio deveria permanecer lá. O depoente então insistiu que iria pegar o
Cb Ignácio para Ihe ajudar e depois iria fechar a sala e entregar a chave ao 3°
Sgt Quintela. Ato contínuo o depoente desceu e tirou o Cb Ignácio da sala
mandando ele carregar materiais. O depoente então fechou a sala e deu uma
volta ao redor da Cia Prec Pqdt para verificar se poderia pegar a munição e
então passou na subtenência e pegou vários sacos de lixo que já havia
separado com esta finalidade, retornou até a sala de apronto, abriu a sala
novamente, pegou a munição, trancou a sala [...].
Perguntado como foi retirada a munição da sala, respondeu que esperou o
Cb Ignacio sair, retornou, abriu a sala, entrou com saco de lixo, colocou a
munição no saco e saiu com a munição, perguntado se viu alguém nas
proximidades na hora em que saiu com a munição, respondeu que não havia
ninguém, somente pessoas da empresa que estão realizando uma obra na Cia
Prec Pqdt. (Grifos nossos.)
Sobre isso, um adendo. Com esteio nas oitivas e no Laudo Pericial nº 53/19 -
SSeç Invg Crim Ch Pol/1ª DE, de 22/11/2019 (evento 110 da APM), é inconteste que, à época
dos fatos, o Sgt BERNARDO cumpria expediente na Reserva de material da OM
(subtenência). Esta seção está localizada ao lado do hall que dá acesso à sala de apronto
(15,6 metros de distância entre as respectivas portas de entrada). Ao deixar a edificação que
abriga ambos os locais, defronta-se, obrigatoriamente, com a quadra esportiva da Cia Prec
Pqdt. Assim, nesse ponto, o supracitado relato indiciário encontra guarida no exame pericial
que discriminou a localização no espaço da Companhia.
Depois de receber a chave dos cadeados, o Sgt Quintela levou o pronto ao
SCmt. Em que pese o militar tenha prestado relatos parcialmente diferentes, nesse ponto,
importa transcrever excerto proveniente do Laudo Pericial nº 53/19 - SSeç Invg Crim Ch
Pol/1ª DE, de 22/11/2019, nomeadamente na parte relatada pelo Sgt Quintela para a execução
da correlata reprodução simulada (evento 110 da APM):
[...] A testemunha [Sgt Quintela] então assinou o pronto, levou para o
Subcomandante assinar e ao sair da sala do subcomandante encontrou com o
Cb Ignácio no hall do 2º piso da companhia. Ao ver o cabo, a testemunha o
indagou o porquê ela não tinha ficado na sala, este então fez um movimento
com os braços dizendo que o 3º Sgt Bernardo o tinha mandado sair da sala. Em
seguida o cabo assinou o pronto e foi para a atividade dos demais cabos e
soldados da companhia. A testemunha relatou que todo esse procedimento
durou cerca de 5 minutos. [...]
Em seguida a testemunha desceu sozinha, em direção à sala do apronto
operacional para conferir e lacrá-la. Disse que não se recorda se a sala estava
trancada com um ou dois cadeados, abriu a porta verificou se as luzes e
ventiladores estavam desligados e trancou a sala com dois cadeados e em
seguida colocou um lacre. Disse ainda que ao abrir a porta não observou se o
cunhete estava dentro da sala. [...] (Grifos nossos.)
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando o relato do Cb Ignácio, notadamente na parte que aduz a
inocorrência do fechamento dos dois cadeados, é possível inferir do supracitado excerto que
o acusado dispôs de ao menos 5 (cinco) minutos para o acesso à sala de apronto, antes do
retorno do Sgt Quintela. Tais fatos vão ao encontro da confissão realizada pelo acusado em
sede inquisitorial, especialmente na parte que afirma ter entrado na sala de apronto após a
saída do Cb Ignácio.
Após assinar os prontos, o Sgt Quintela se dirigiu à sala de apronto, ocasião em
que realizou uma verificação sucinta no local, atentando-se para a parte elétrica, sem,
contudo, observar as munições no cunhete. Após, abriu e “bateu” ambos os cadeados,
afixando na sequência o lacre nº 0081887 (IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001, fl. 16-v).
No dia 24/5/2019, sexta-feira, entre 16h e 18h, enquanto o acusado exercia a
função de Sargento-de-dia à Cia Prec Pqdt e não mais havia expediente na OM, o que, prima
facie, denota um modus operandi furtivo, o Sd Ex IGOR Almeida de Sales viu o acusado
carregando um bornal cheio, ultrapassando os limites da OM, em direção à guarda da
colina, sem trazê-lo consigo no retorno (APM, evento 39, vídeos 3-5). Vejamos:
“[...] eu vi ele vindo lá de trás, por fora da companhia com a (sic) bornal
cheia, não dava pra ver o que tinha dentro da bornal, só passou por mim e
falou “vou ali fora rapidinho e já volto”, aí saiu da companhia e desceu em
direção à guarda da colina, aí demorou uns 20 minutos e voltou sem a bornal
já [...]”. (Grifos nossos.)
Na mesma data, à noite, por volta das 23h30, o Sd Ex MATHEUS Ferreira da
Silva viu o acusado saindo da OM para supostamente buscar um lanche, tendo permanecido
fora da Companhia “por volta de uns 15 minutos”. Ao retornar, carregava consigo uma sacola
do McDonald’s (APM, evento 39, vídeos 11-12).
Nesse ponto, importa rememorar o interrogatório do Sgt BERNARDO, colhido
em sede inquisitorial, ocasião em que o acusado informou que a primeira parcela do valor
acordado como contrapartida à subtração seria adimplida na noite do dia 24/5/2019 (IPM nº
7000804-59.2019.7.01.0001, fls. 111-113). Vejamos:
[...] No dia 24 de maio, por volta das 17h00min, a mesma pessoa que havia
ligado nas outras ocasiões, que não era o Robson, ligou novamente informando
que o depoente iria receber 10 mil reais, sendo 5 (cinco) mil reais pagos no dia
24 de maio no período da noite e outros 5 (cinco) mil reais a serem pagos no
dia 03 de junho de 2019.
[...] Perguntado qual foi o valor prometido em troca da munição, respondeu
que foram R$ 10.000,00 (dez mil reais) que seriam pagos metade no dia 24 e a
outra metade no dia 3 de junho de 2019. (Grifos nossos).
Na manhã seguinte, em 25/5/2019, enquanto aguardavam a liberação do
aquartelamento, após a passagem do serviço, na escada localizada atrás do Centro de
Instrução Paraquedista General Penha Brasil, o Sgt BERNARDO “mostrou um maço de
dinheiro” ao Cb RAFAEL de Souza ROSA (APM, evento 39, vídeos 1/2).
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais à frente, no dia 30/5/2019, o Maj Santos Sales determinou que a equipe
Charlie desocupasse a sala de apronto, bem como a ocupação do local pela equipe Alfa, em
substituição. Então, o Sgt SERPA abriu a sala de apronto e constatou que haviam poucas
munições no cunhete. Vejamos:
[...] eu tinha o quantitativo na mente e busquei saber ali na minha cautela
quanto exatamente eu tinha assumido [...] porque não foram subtraídas todas
as munições que eu havia cautelado, somente uma parte que estava em caixas,
as outras estavam avulsas e não foram pegas [...]”
Quedando-se inerte de imediato, em 31/5/2019, o Sgt Serpa comunicou o fato
ao Sgt Quintela, ocasião em que ambos diligenciaram para tentar identificar eventual uso ou
retirada legal da munição, sem obter êxito. Diante disso, informaram o fato ao 1º Ten Ex
Alexandre José da Silva Oliveira Júnior, comandante da equipe Charlie, o qual, por sua vez,
repassou a informação ao escalão superior. Por conseguinte, em 1º/6/2019, o Comando da
Companhia de Precursores Paraquedistas determinou a instauração de Inquérito Policial
Militar.
Nessa ravina, consoante o Termo de Inquirição de Denunciante, firmado pelo
Maj SANTOS SALES, na data de 31/5/2019, foi apurada a falta das seguintes munições
(IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001, fls. 81-83):
- 200 (duzentas) munições 7,62 mm comum (lote C 0040-319);
- 840 (oitocentas e quarenta) munições 5,56 mm comum (lote D001-439);
- 250 (duzentas e cinquenta) munições de 9 mm comum (lote L 004-127); e
- 25 (vinte e cinco) munições calibre 12, letal (lote 18B-138).
Consoante o valor unitário estabelecido no Laudo de avaliação inserto no
evento 8 do IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001, tem-se que o valor somado das munições
alcança a quantia de R$ 2.251,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais).
Nada obstante, registre-se que, em seus depoimentos, o Cb Rafael Rosa, o Sd
Igor e o Sd Matheus informaram que o Cb Carlos Antônio MATIAS da Silva havia lhes dito
que o Sgt BERNARDO ameaçou o Cb Rafael Rosa, enquanto era conduzido numa viatura
para realizar diligência (APM, evento 39, vídeos 1/2, 3-5, 11/12). Em que pese, em Juízo, o
Cb Matias tenha sido impreciso para confirmar o fato (APM, evento 45, vídeos 7-9), o Sgt
Serpa, também presente na viatura, afirmou que ouviu do Sgt BERNARDO a frase “avisa o
Rafael Rosa que vou pegar ele” (APM, evento 39, vídeo 23).
É o relato do essencial.
Pois bem, o delito de peculato-furto está previsto no art. 303, § 2º, do CPM, in
verbis:
Peculato
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é
de valor superior a vinte vezes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou
detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. (Grifo nosso.)
O crime em comento, também denominado peculato impróprio, encontra-se
inserido no Título VII do CPM que trata dos crimes contra a Administração Militar, e não
contra o patrimônio. Trata-se de crime funcional impróprio, previsto tanto na legislação
comum quanto no Codex castrense.
O sujeito ativo busca assenhorar-se de bem móvel que sabe pertencer ao Estado,
sem o consentimento deste, em proveito próprio ou alheio. Para realizar a subtração e inverter
a posse da res, vale-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de servidor. O agente
subtrai ou contribui para que o dinheiro, valor ou bem seja subtraído. A conduta nuclear é a
subtração.
Evidencia-se no peculato-furto, pois, uma subtração qualificada pela facilidade
ínsita à função exercida pelo sujeito ativo. Para além, como pressuposto do delito, exige-se a
posse lícita da res pela Administração Pública.
Citando Nelson Hungria, Cezar Roberto Bittencourt
20 elucida o elemento
normativo do peculato-furto:
[...] O funcionário público não tem a posse do objeto material e o subtrai,
ou concorre para que outro o subtraia, em proveito próprio ou alheio, valendo-
se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Essa
facilidade “é qualquer circunstância de fato propícia à prática do crime,
notadamente o fácil ingresso à repartição ou local onde se achava a coisa
subtraída”. (Grifo nosso).
Mais à frente, Bittencourt
21 também tece considerações acerca do dolo no tipo
sub examine:
[...] O dolo deve abranger todos os elementos configuradores da descrição
típica, sejam eles fáticos, jurídicos ou culturais. O autor, como afirma Claus
Roxin, somente poderá ser punido pela prática de um fato doloso quando
conhecer as circunstâncias fáticas que o constituem. Eventual desconhecimento
de um ou outro elemento constitutivo do tipo configura erro de tipo, excludente
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do dolo. O dolo é, na espécie, a vontade de assenhorear-se de bem móvel
(animus rem sibi habendi), com consciência de que pertence ao Estado,
invertendo o título da posse. Em outros termos, o agente deve ter vontade e
consciência de apropriar-se de coisa móvel do Estado, isto é, de tomar para si
coisa que não lhe pertence.
Acorde a doutrina, o objeto jurídico do crime de peculato se desdobra em dois
elementos: a tutela da moralidade da Administração Pública e a proteção do patrimônio
público exercido pelo agente, tanto de forma direta (domínio), como indireta (guarda). O bem
jurídico resguardado será, invariavelmente, o Erário ou a imagem da Governança, nesse caso
alicerçada na lealdade e probidade dos servidores, da Administração Pública.
Tal como alinhado, leia-se doutrina de Rui Stoco
22:
[...] A lei cuida da tutela na Administração Pública. Tem-se em vista a
probidade administrativa, ao mesmo tempo que se protegem o patrimônio
público e o privado. O bem tutelado é a moralidade administrativa, sem a qual
se mostra impossível o desenvolvimento regular da atividade do Estado.

A seu turno, em acurada análise, assim define Luis Régis Prado
23:
[...] No tipo em exame aflora não só o interesse em preservar o patrimônio
público, mas, sobretudo, a finalidade de resguardar a probidade – correção e
lisura – no exercício da função administrativa, cuja importância, inclusive,
vem cristalizada na Constituição de 1988 (art. 37, caput, e § 4º).
[...] Não se pode olvidar que a eficácia funcional do Estado depende
precipuamente da honestidade e da eficiência com que os agentes públicos
atuam, visto que, como representantes daquele, suas atividades refletem
positiva ou negativamente na coletividade, no que tange à formação moral e
política dos cidadãos e no respeito que estes devem ter para com os entes
públicos, essencial para a própria solidez do Estado democrático de direito,
planificado pela Constituição da república Federativa do Brasil. (Grifos
nossos.)
Em verdade, o delito de peculato-furto encarta espécie de crime material, cuja
consumação se dá com a inversão do título da posse e a retenção do objeto material do delito,
evidenciado o animus de assenhoramento. Em outros termos e com o propósito de elucidar o
momento consumativo do delito, assim leciona Cléber Masson
24, in litteris:
O peculato desvio e o peculato-furto igualmente são crimes materiais (ou
causais) – consumam-se com produção do resultado naturalístico, o qual se
verifica, respectivamente, no momento em que o funcionário público confere
à coisa móvel destinação diversa da legalmente prevista, pouco importando se
a vantagem almejada é por ele alcançada e com a efetiva subtração da coisa
móvel e consequente inversão da posse do bem, que sai da esfera de vigilância
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Administração Pública e ingressa na livre disponibilidade do agente, ainda
que por breve período. Em todos os crimes o STF entende ser prescindível o
lucro efetivo por parte do agente. Finalmente, inexiste a obrigatoriedade da
indicação dos beneficiários da vantagem e/ou destinatários do dinheiro ou
qualquer outro bem móvel. (Grifos nossos.)
In casu, conquanto não se tenha a prova irrefutável acerca do momento
consumativo, identificam-se nos autos elementos de informação, provas testemunhais e
laudos periciais que caminham na mesma trilha.
Nessa toada, tem-se que a condenação objurgada foi pautada também por
provas indiretas, nomeadamente em razão de não ser possível a identificação visual do réu no
momento em que subtraía as munições. Com efeito, a prova testemunhal coletada em Juízo,
em conjunto com os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, consubstanciam
um arcabouço fático-probatório suficiente para permitir que se conclua que o acusado é o
autor do delito.
A propósito, vale consignar que “indício é todo rastro, vestígio, sinal e, em
geral, todo fato conhecido, devidamente provado, suscetível de conduzir ao conhecimento de
um fato desconhecido, a ele relacionado, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo”
25,
sendo sua definição legal estampada no art. 382 do CPPM
26.
Acerca dos indícios, assim leciona Guilherme Nucci
27:
[...] “os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto
para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode
descurar que há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja
absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la. Nem tudo se prova diretamente,
pois há crimes camuflados – a grande maioria – que exigem a captação de
indícios para a busca da verdade real. Lucchini, mencionado por Espínola
Filho, explica que a “eficácia do indício não é menor que a da prova direta,
tal como não é inferior a certeza racional à histórica e física. O indício é
somente subordinado à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa,
que é a circunstância indiciante, ou seja, uma circunstância provada; e o
valor crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da
circunstância indiciante. Quando esteja esta bem estabelecida, pode o indício
adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo”. (Grifo nosso.)
A rigor, para que o indício constitua prova, devem ser observados os requisitos
dispostos no art. 383 do CPPM
28, o que se observa na espécie, visto que os indícios colhidos
guardam congruência entre si e com a prova testemunhal apresentada.
Com a devida vênia aos posicionamentos divergentes, no meu sentir, a análise
em exame está robustecida por diversos indícios, concatenados entre si, havendo prova
documental da materialidade e prova testemunhal que indica o momento em que objeto
material do delito foi retirado da Cia Prec Pqdt, qual seja, a saída do acusado com um bornal,
no dia 24/5/2019, entre 16h e 18h, quando não havia expediente na OM.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, o próprio acusado confessou a prática criminosa em sede
inquisitorial, com riqueza de detalhes. Na oportunidade, afirmou que o pagamento seria
realizado em duas oportunidades, sendo a primeira no dia 24/5/2019, à noite. Na alheta, há
prova testemunhal afirmando que o acusado teria se retirado da Companhia por volta das
23h30 do dia 24/5/2019 para supostamente buscar um lanche. E mais, no dia seguinte, pela
manhã, “mostrou um maço de dinheiro” ao Cb Rafael Rosa.
Ainda que a instrução processual não tenha conseguido definir o exato
momento em que ocorreu a subtração das munições, há de se temperar que o delito de
peculato-furto comumente é perpetrado às escondidas, nomeadamente para minimizar o risco
de o agente ser apanhado em flagrante delito.
Conforme já mencionado, sobejou demonstrado nos autos que o agente
conhecia a praxe para o acesso a sala de apronto, circunstância essencial para a subtração das
munições.
Por certo, as evidências coletadas nos autos deste processo não são aptas a
determinar a certeza sobre o momento da subtração das munições, todavia estabelecem um
contexto onde é factível a prática do delito, entre os dias 22 e 24/5/2019, subsistindo
elementos robustos que indicam ter o acusado motivo e condições espaço-temporais para a
consecução da prática delitiva.
Em síntese, revelou-se a autoria criminosa a partir dos seguintes fatos:
(I) em 10/5/2019, o Sgt Bernardo entrou na sala de apronto operacional da
Cia Prec Pqdt, ocasião em que tomou conhecimento acerca da existência de
munições alocadas em um cunhete, inexistindo controle sobre elas por parte do
militar que conferiu os demais materiais existentes na referida sala;
(II) em 22/5/2019, o Sgt Bernardo emitiu ordem ao Cb Ignácio para que
este se retirasse da sala de apronto, estando ela aberta, em que pese exista
ordem do Comando da OM vedando que a aludida sala seja fechada sem a
conferência dos materiais em seu interior;
(III) na sequência, ao fechar a sala, o Sgt Bernardo teria apenas aberto o
cadeado superior, deixando-o nesta situação;
(IV) no dia 24/5/2019, entre 16h e 18h, quando não mais havia expediente,
o Sgt Bernardo se dirigiu a guarda da Colina, distante dos limites da OM,
levando consigo um bornal cheio, e retornando sem ele;
(V) no dia 24/5/2019, por volta das 23h30, o Sgt Bernardo novamente se
deslocou a guarda da colina para supostamente apanhar um lanche, em
horário inapropriado, estando de serviço (no mesmo dia/turno em que afirmou
ter recebido o pagamento pelas munições);
(VI) a posse de maço de dinheiro em espécie na manhã do dia seguinte
(25/5/2019), por ocasião da passagem do serviço; e
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(VII) a confissão coletada em sede indiciária, corroborando os demais
elementos informativos e provas coletadas.
Além disso, há de se destacar o Laudo Pericial nº 53/19 - SSeç Invg Crim Ch
Pol/1ª DE, de 22/11/2019 (evento 110 da APM). Além de elucidar os relatos coletados e sanar
divergências, o exame pericial informou ao Juízo que o Sd Igor Sales reconheceu o bornal
utilizado pelo Sgt Bernardo no dia 24/5/2019, tendo consignado, ainda, a capacidade da
referida peça para acondicionar todas as munições subtraídas. Outrossim, no que concerne às
instalações da Companhia que foram objeto de análise, o laudo estabeleceu as distâncias e o
tempo necessário para percorrê-las, conferindo plausibilidade às afirmações realizadas.
Noutro giro, com a devida vênia à corrente vencida no Apelo, sob a regência da
livre convicção motivada, entendo que a utilização parcial da confissão não enseja óbice
instransponível, nomeadamente porque o relato ignorado remete a ações desconexas com
outros elementos informativos ou provas. Ademais, há de se temperar que, consoante os
axiomas do direito de defesa e a reboque de farta jurisprudência, não há como se presumir
verdadeira a integralidade do conteúdo de uma confissão, por sua natureza, exigindo-se
sopesar o seu teor com as demais provas coligidas nos autos.
Ademais, como dito alhures, o crime em comento protege a moralidade da
Administração e o patrimônio público. Em que pese à análise dos autos permite identificar
diversas falhas na segurança orgânica da sala de apronto (lacres inconfiáveis, sistema de
vigilância inoperante, ausência de um agente responsável pelo local, cunhete aberto, ausência
de relação de munições alocadas no cunhete, etc.), é evidente que tais fatos não autorizam a
conduta delitiva ou tem o condão de relativizar as provas e elementos de informação
coletados.
Ao reverso, quando um sargento do Exército Brasileiro se depara com o acesso
facilitado a bens móveis, sem vigilância, por erros administrativos, espera-se dele uma
conduta honesta, ética, forjada nos princípios da hierarquia e da disciplina militar e, como
consequência, ações espelhadas nos valores decorrentes desses princípios, como a honra,
camaradagem, conduta ilibada, lealdade, respeito e decoro militar, todos intrínsecos, caros e
inafastáveis para a sadia e harmoniosa convivência na caserna.
Dessa feita, evidencia-se que o sujeito ativo, de forma livre e consciente, valeu-
se das facilidades inerentes à sua função, notadamente dispor de livre trânsito no interior da
Cia Prec Pqdt, inclusive se utilizando da função de Sgt-de-dia, para subtrair 1315 munições
do patrimônio militar, material de uso da OM onde serve, em proveito alheio, restando
evidenciada a vontade definitiva de não restituir a coisa.
Nesse passo, define-se a ação praticada como típica, ilícita e culpável, posto que
a instrução probatória descortinou o agir doloso do acusado, mostrando-se inconteste que as
condutas perpetradas pelo recorrente se amoldam ao delito do art. 303, § 2º, do Estatuto
Repressivo castrense.
Assim, no mérito, os Embargos Infringentes do Julgado não merecem acolhida.
Ex positis, votei no sentido de conhecer os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa do 3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, de
acolher a preliminar suscitada pela DPU, declarando a nulidade da aplicação da pena
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro na violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da vedação à decisão surpresa e na
inobservância da preclusão lógico-temporal, assim como na ocorrência de reformatio in
pejus; e, no mérito, rejeitar os Embargos, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão vergastado.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001360631v8 e do código
CRC 6369f191.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 25/4/2024, às 17:25:32
1. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.532-533.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar. 4 ed. São Paulo: Saraiva,
2014, fls. 548.
3. APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Ordem pública e processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito
processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 5-11.
4. GUIMARÃES, Rafael de Oliveira. Recursos Especial e Extraordinário: técnica de elaboração, processamento e
julgamento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2020, p. 227.
5. STF, 2ª Turma, AI 393.589 AgR/PR, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 29/10/2002, DJ 29/11/2002; STJ, 5ª Turma, AgRg no
Ag 1.373.750/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02/02/2012, DJe 09/02/2012; e STJ, 5ª Turma, AgRg no Ag 1.332.241/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/10/2011, DJe 25/10/2011.
6. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito processual penal militar (em tempo de paz). São Paulo: Saraiva,
2014, fls. 752/753.
7. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: Volume Único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora
JusPodivm, 2022. p. 1444.
8. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: Volume Único. 4 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora
JusPodivm, 2022. pg. 1489-1491.
9. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 4. 34 ed., rev. e de acordo com a Lei n. 12.403/2011.
São Paulo: Saraiva, 2012. pg. 497-498.
10. BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença. 3.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 36.
11. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: Volume Único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:Editora
JusPodivm, 2022. pg. 59.
12. MENDES, Gilmar Ferreira. Comentário ao artigo 5º, LIV. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes et. al. (Coord.).
Comentários à constituição do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 463.
13. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do
processo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 88.
14. PARIZ, Ângelo Aurélio Gonçalves. O princípio do devido processo legal: direito fundamental do cidadão. Coimbra:
Almedina, 2009, p. 36.
15. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13 ed. São Paulo:
Malheiros Editores, 2009, p. 129.
16. RAATZ, Igor; STRECK, Lenio Luiz. O dever de fundamentação das decisões judiciais sob o olhar da crítica
hermenêutica do direito. Revista Opinião Jurídica: Fortaleza, ano 15, n. 20, p. 160-179, jan/jun, 2017, p 164.
17. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: Volume Único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora
JusPodivm, 2016. pg. 1556.
18. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito processual penal militar (em tempo de paz). São Paulo: Saraiva,
2014, fls. 788.
19. CPPM [...] Cabimento e modalidade art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. Inadmissibilidade
art 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de declaração,
nos termos do art. 542.Restrições Parágrafo único. Se for unânime a condenação, mas houver divergência quanto à
classificação do crime ou à quantidade ou natureza da pena, os embargos só serão admissíveis na parte em que não houve
unanimidade.
20. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial: dos crimes contra a administração pública
e dos crimes praticados por Prefeitos. 6 ed., rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 48.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 5: parte especial: dos crimes contra a administração pública
e dos crimes praticados por Prefeitos. 6 ed., rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 50 e 51.
22. STOCO, Rui e FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais. 8. ed. rev e ampl., 2007, p. 1433.
23. PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal. 13 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. pp. 1317.
24. MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 10 ed. Rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. pp. 1352.
25. MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. A prova por indícios no processo penal. Reimpressão. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2009.
26. CPPM. Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de outra
circunstância ou fato, de que não se tem prova.
27. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. p. 424. Rio de
Janeiro: Forense, 2019.
28. CPPM. Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário: a) que a circunstância ou fato indicante tenha
relação de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; b) que a circunstância ou fato coincida
com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360631 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000721-68.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado interposto pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do 3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA
NUNES, contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº 7000372-
02.2021.7.00.0000.
2. Em suas Razões, a Defesa requer que estes Embargos Infringentes do Julgado
“sejam acolhidos para que prevaleçam a tese defensiva e a argumentação e fundamentação
do voto divergente do i. Ministro Ten. Brig. Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, reformando o
Acordão vergastado para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação, reformando a
Sentença de primeiro grau, e ainda, retirando a aplicação da pena acessória com a
declaração da absolvição do ora embargante, nos termos do voto divergente do i. Ministro
Revisor”.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa do
3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, mantendo íntegro o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Entretanto, abri a divergência pelas razões que passo a expor.
5. A teor do extrato da Ata de Julgamento da Apelação nº 7000372-
02.2021.7.00.0000, ora impugnada, verifica-se que, naquela oportunidade, houve uma
terceira corrente, levantada por este Ministro e acompanhada pelo eminente Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, que votava dando provimento parcial ao recurso defensivo
para, mantendo a condenação pela prática do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do
CPM), reformar a Sentença mediante aplicação de minorante inominada, reduzindo a pena
imposta ao ex-3º Sargento do Exército ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
para 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
período de prova de 2 (dois) anos, com observância das condições do artigo 626 do CPPM,
exceto a da alínea "a", e designando o Juízo de origem para presidir a audiência admonitória,
nos termos do art. 611 do mesmo diploma legal, o regime prisional inicialmente aberto,
conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, e o direito de recorrer em
liberdade.
6. É sabido que, a partir da interposição dos embargos infringentes, fica
devolvido ao Órgão Julgador o conhecimento de toda a matéria objeto da divergência. Logo,
existindo mais de um voto vencido versando sobre a mesma controvérsia objeto do recurso, é
possível que se adote qualquer uma das posições vencidas.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360811 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Assim, diante da existência de um posicionamento intermediário entre o
pedido defensivo e o voto do eminente Relator, entendo que deve prevalecer o Voto proferido
por este Ministro no julgamento da Apelação nº 7000372-02.2021.7.00.0000, o qual adoto
integralmente como minhas razões de decidir:
“No julgamento dos presentes autos, no mérito, votei vencido ao aplicar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade com o fim de adequar a pena,
consignando as razões que passo a expor.
2. Conforme relatado, trata-se de inconformismo em que a Defensoria Pública
da União, funcionando na defesa do ex-3º Sargento do Exército Antônio
Bernardo de Oliveira Nunes, interpôs Apelação em face da Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
lavrada nos autos da Ação Penal Militar n° 7000947- 48.2019.7.01.0001/RJ
(evento 307 dos autos da APM), que o condenou à pena de 3 (três) anos de
reclusão pela prática de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), sendo fixado o
regime aberto para o cumprimento da reprimenda e reconhecido o direito de
recorrer em liberdade.
3. Note-se que no tópico meritório, argumenta-se no Apelo Defensivo que,
ultrapassada a fase investigatória, inexistiria lastro mínimo probatório capaz
de sustentar a condenação do apelante.
4. Acerca dessa assertiva, cabe remeter aos artigos 382 e 383, ambos do
Código de Processo Penal Militar, que dispõem sobre os indícios veementes e a
respectiva constituição desses em provas, no que se inclui a confissão
formalizada na fase investigatória do Apelante, senão vejamos:
CPPM
Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência
de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.
5. Assim, se mostra evidente que a Lei Castrense admite que o indício se
convalide em prova, quando submetido ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, no que equivale à convalidação da confissão como prova robusta da
prática imputada ao Apelante.
6. Nesse mesmo sentido, se remete à jurisprudência reiterada das Cortes
Superiores, que considerou válidas condenações com base em provas
indiciárias. Vejamos:
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360811 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO. MODALIDADE TENTADA. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INDICIÁRIAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Amolda-se à figura típica do
roubo, na modalidade tentada, a conduta de civil que, na madrugada, mediante ameaça, tenta
subtrair a tonfa e o rádio da Sentinela de serviço, mas por circunstâncias alheias à sua
vontade não consuma a empreitada delitiva. A harmonia entre os depoimentos das
testemunhas e o reconhecimento realizado pela vítima consubstanciam-se em indícios de
autoria suficientes a embasar o decreto condenatório, em conformidade com o sistema do livre
convencimento motivado. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso.)
7. No mesmo sentido:
"HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA DENÚNCIA. INQUIRIÇÃO
EM IPM. TESTEMUNHA. COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE. SUSPEITO.
CONFISSÃO.
DIREITO AO
SILÊNCIO.
RECEBIMENTO
DA
INICIAL.
ORDEM
DENEGADA. Em qualquer inquirição de testemunha na fase pré-processual, que, em face das
circunstâncias, ainda que repentinamente, assuma a condição de suspeito, o direito ao silêncio
é garantia incondicional que lhe assiste, devendo ser manifestada pelo Encarregado do IPM.
Ainda que excluída a inquirição do suspeito, o conjunto de provas indiciárias colhidas
validamente deve fornecer robusto e harmônico acervo que dê suporte à inicial acusatória e,
por conseguinte, à decisão que instaurou a ação penal. O Inquérito Policial Militar, o qual
inclui a inquirição de suspeito, possui caráter informativo, e destina-se, tão-somente, a
fornecer subsídios com vistas à propositura da ação penal militar. Nesse diapasão, eventuais
vícios cuja ocorrência esteja jungida aos atos investigativos, não têm o condão de carrear
9ulidade à ação penal. Ordem denegada. Decisão unânime."
8. Assim, não procedem as alegações do Apelante de que restou demonstrado a
precariedade do arcabouço probatório, com a consequente postulação de
absolvição com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo
Penal Militar, pois se conforma com cristalina evidencia, que o contexto
probatório produzido na fase inquisitorial se adequa às provas/depoimentos
produzidos em Juízo, sendo estes devidamente submetidos ao crivo do
contraditório e da ampla defesa.
9. Nesse aspecto, como bem observado no Parecer da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, em face do arcabouço probatório, assume grande relevância a
assertiva do Ministério Público Militar, elaborada em sede de contrarrazões ao
Apelo, vejamos:
"[...] Não existe prova direta de que o apelado teria subtraído as munições, mas as provas
indiretas são robustas, coerentes e harmônicas, inclusive com a confissão em sede
inquisitorial. E mesmo se a confissão realizada em sede inquisitorial fosse considerada
inválida, as provas indiciárias seriam suficientes e justificariam o decreto condenatório.
[...]
Após a colheita das provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Ministério
Público Militar entende que restou demonstrada a ocorrência do fato delituoso. O Ministério
Público Militar demonstrou com provas testemunhais e pericial, que o apelado cometeu várias
condutas, que no seu conjunto, demonstram a dinâmica do desvio das munições pertencentes
ao patrimônio sob administração militar.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360811 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelado, no dia 22 de maio de 2020, aproveitando-se de sua superioridade hierárquica e
violando seu dever de funcional, na medida em que não poderia adentrar na sala do apronto
operacional por pertencer as equipes de pronto emprego, simulou procurar o cabo Elias de
Jesus Ignácio Lima para realizar uma tarefa de faxina, quando, em verdade pretendia ter
acesso ao local com a finalidade de subtrair as munições. Como o Cabo Elias de Jesus
Ignácio Lima se recusou a deixar o local, o apelado, sem atribuição para tanto, retirou o
graduado do local, fingindo trancar o cadeado, entregando em seguida a chave ao 3º Sargento
Herbert Quintela de Sousa, que se encontrava na sala de informática.
Reforça essa versão, o depoimento do Cabo Elias de Jesus Ignácio Lima, constante nos vídeos
4/6, do evento 45, que afirma que não viu o apelante“bater” (fechar) o cadeado da sala do
apronto operacional, bem como o laudo pericial nº 53/19 – Chefia de Policia de Reprodução
Simulada dos Fatos: Local de Furto de Munições, juntado no evento 110, onde os peritos
afirmaram que, considerando o depoimento do próprio acusado, do Cabo Ignácio e do 3º
Sargento Quintela, a chave da sala de apronto operacional esteve em poder do Apelante por,
aproximadamente, 11 minutos.
Uma vez retirada a munição da sala de apronto operacional, a munição foi escondida até o
dia 24 de maio de 2019 (sexta-feira) escondida até o dia 24 de maio de 2019 (sexta-feira),
quando o apelante executava o serviço de Sargento-de-dia.
Durante o serviço do dia 24 de maio de 2019, o apelante mostrou comportamentos estranhos e
que chamou a atenção dos demais militares da guarnição de serviço, permanecendo afastado
dos militares em um local isolado da Companhia, como se pode observar dos depoimentos do
Soldado Igor Almeida de Sales, vídeos 3/5, constante no evento 39 e do Cabo Deivison Alves
da Alves da Silva, nos vídeos 6/7, evento 39.
Durante a noite, o apelante dirigiu-se a área externa da Organização Militar, passando o
bornal com as munições a um indivíduo, que posteriormente veio ser identificado como o
nacional Jef erson Vieira Soares, conforme documentos em anexo extraídos do IPM nº
7001129-34.2019.7.01.0001, que ora requer a juntada tendo recebido naquela oportunidade, a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela munição desviada, com a promessa de receber
mais R$ 5.000,00 (cindo mil reais) em momento posterior suas declarações prestadas no dia 2
de junho de 2019, juntadas no IPM nº 700084-58.2020.7.01.0001.
A conduta de passar com um bornal cheio e voltar sem o bornal foi testemunhada pelo
Soldado Igor Almeida de Sales, em seu depoimento prestado nos vídeos 3/5, constante no
evento 39.
À noite, por volta das 23:30 horas, o Soldado Matheus Ferreira da Silva, em seu depoimento
prestado nos vídeos 11/12, constante no evento 39, observou o acusado sair da Companhia
“para pegar um lanche”.
Na manhã seguinte, o 3º Sargento Rafael de Souza Rosa, em seu depoimento prestado nos
vídeos 1 e 2, constante no evento 39, viu quando o acusado mostrou um maço de dinheiro.
Uma questão de extrema importância e necessária à correta compreensão da dinâmica da
conduta delituosa é entender o serviço no Complexo da Brigada de Infantaria Paraquedista.
Com o término do expediente ou em dias sem expediente, a colina longa, onde se situa a
Companhia de Precursores Paraquedistas, é fechada e a passagem passa a ser pelo Corpo da
Guarda do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil.
Assim, todo e qualquer pedido ou entrega deve ser efetuado pelo portão da Guarda do Centro
de Instrução Paraquedista General Penha Brasil.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360811 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mas não foi essa a conduta do apelante, que entregou o bornal, clandestinamente, por sobre o
muro do aquartelamento. O mesmo aconteceu com o suposto lanche recebido.
Por qual razão o entregador não procurou a guarda e preferiu passar o lanche
clandestinamente?
Para um militar tão rígido na observância dos regulamentos e normas de serviço, entende o
Ministério Público Militar que não ocorreu mera desatenção ou falta disciplinar, mas pura e
simples vontade de iludir a vigilância do aquartelamento, com vontade livre e consciente de
cometer a conduta delituosa.
E mais, o apelante, em sede de inquérito policial militar confessou a conduta delituosa.
[...]
Assim, o Ministério Público Militar entende que a confissão realizada em sede inquisitorial,
que se coaduna perfeitamente a prova indiciária produzida em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, é o bastante para ensejar o decreto condenatório [...].
Assim, o Ministério Público Militar entende que a confissão realizada em sede inquisitorial,
que se coaduna perfeitamente com a prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, é o bastante para ensejar o decreto condenatório do acusado [...].”
10. Note-se que a confissão do Apelante se encontra em conformidade com o
depoimento do Cabo Elias de Jesus Ignácio Lima, (vídeos 4/6, do Evento 45),
ao afirmar que não viu o apelante "bater" (fechar ou trancar) o cadeado da
sala do Apronto Operacional ao se retirar desse recinto, bem como ao Laudo
pericial nº 53/19 - Chefia de Polícia de Reprodução Simulada dos Fatos,
juntado no evento 110, onde os peritos afirmam que, considerando o
depoimento do próprio acusado, do Cabo Ignácio e do 3º Sargento Quintela, a
chave da sala de apronto operacional esteve em poder do Apelante por,
aproximadamente, 11 minutos.
11. Observa-se, ainda, que no decurso do serviço do dia 24 de maio de 2019, o
apelante mostrou comportamentos estranhos e que chamou a atenção dos
demais militares da guarnição de serviço, permanecendo afastado dos outros
militares, em um local isolado da Companhia, como se depreende do
depoimento do Soldado Igor Almeida de Sales, vídeos 3 a 5, constante no
evento 39, bem como do Cabo Deivison Alves da Silva, nos vídeos 6 e 7, do
evento 39).
12. Consta da confissão extrajudicial que, durante a noite, o apelante se dirigiu
a área externa da Organização Militar, passando o bornal com as munições a
um emissário do interessado que as solicitou por telefone, tendo recebido
naquela oportunidade, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) pela
munição desviada, com a promessa de receber mais 5.000,00 (cinco mil Reais)
em momento posterior, conforme suas declarações prestadas no dia 2 de junho
de 2019, juntadas no IPM nº 700084-58.2020.7.01.0001.
13. Na manhã seguinte, o 3º Sargento Rafael de Souza Rosa, em seu
depoimento (Evento 39, vídeos 1 e 2, do Processo de origem), informou que viu
quando o acusado mostrou um maço de dinheiro.
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360811 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Ressalte-se que as declarações (confissão), nas quais o apelante
reconheceu a prática da conduta delituosa, foram prestadas no dia 2 de junho
de 2019, nos autos do IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001, antes, portanto, da
colheita dos depoimentos das testemunhas em Juízo. Observa-se, ainda, que os
depoimentos das testemunhas e a reprodução simulada se coadunam com a
confissão do Acusado.
15. Nesse contexto, as provas colecionadas formam arcabouço coerente com a
confissão, reportando-se de forma a comprovar a autoria, materialidade e
culpabilidade do delito imputado na exordial acusatória, devendo ser mantida
a condenação como incurso no crime de peculato-furto (artigo 303, § 2º, do
CPM).
16. Em que pese não haver dúvida quanto à materialidade, autoria e
culpabilidade, no que se refere à dosimetria da pena, entendo que merece
adequação da reprimenda pela aplicação da minorante inominada, uma vez
que a fixação da pena no patamar de 3 (três) anos de reclusão repercute em
violação ao princípio da proporcionalidade, assim como a finalidade da pena,
ainda que o fato imputado ao Apelante se revista de gravidade.
17. Note-se que o princípio da proporcionalidade incorpora a justa retribuição
e prevenção ao delito praticado, configurando-se em instrumento integrativo ao
sistema jurídico, como exigência ínsita ao Estado Democrático de Direito e,
por essa razão, se constituindo como forma de adequação necessária para
parametrização da pena em patamar razoável, se caracterizando como
elemento de proteção do indivíduo contra excessos e medidas desnecessárias
ou excessivas que causem danos mais graves do que o indispensável para a
proteção dos interesses públicos.
18. Sabe-se que a cada restrição de liberdade garantida constitucionalmente
por um direito fundamental deve ser coerentemente adequada, necessária e
proporcional à proteção do respectivo bem jurídico.
19. Nesse campo, entende-se que as premissas: necessidade, adequação e
proporcionalidade (em sentido estrito) são denominadas de subprincípios do
princípio da proporcionalidade, cuja aplicação implica estabelecer o equilíbrio
entre valores e bens constitucionais.
20. Considerando esse postulado, no presente caso, a adequação se faz
plausível e necessária e deve ser considerada na fixação da pena de maneira a
condicionar a justa reprimenda, como garantia correspondente ao princípio
constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da
Constituição Federal).
21. A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem corroborado a aplicação
da minorante inominada, como instrumento de adequação da pena ao princípio
da proporcionalidade, senão vejamos:
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360811 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR. INCIDÊNCIA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº 11.719/08. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO.
MINORANTE
INOMINADA. REDUÇÃO. PENA IMPOSTA. APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. O instituto do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em
face da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico específico, pela
Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. Precedentes do STM.
Preliminar rejeitada por unanimidade. Em observância ao princípio da especialidade (lex
specialis derrogat legi generali), as disposições previstas no Código de Processo Penal
Militar não foram modificadas pela Lei nº 11.719/08, que alterou os artigos 396 e 396-A,
ambos do Código de Processo Penal comum. Portanto, no âmbito desta Justiça Castrense,
devem prevalecer, em regra, as normas especiais. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada
por unanimidade. Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art.
315 do CPM) o exSoldado da Aeronáutica que, imbuído do propósito de ludibriar a
Administração Militar, apresenta certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar
falsificados, perante o Serviço de Recrutamento e Preparo do Pessoal, para se habilitar no
processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos (CFC) 2017. Não prospera a tese
defensiva de "crime impossível", nos moldes do art. 32 do Código Penal Militar, quando o
meio empregado para a consecução da fraude revelar-se idôneo e eficaz ao fim almejado. Os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta
penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o
reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a
reprimenda. Decisão unânime."
(APELAÇÃO N.º 7000275-02.2021.7.00.000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Revisor: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
9/12/2021. Publicação 17/12/2021).
"APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
REAÇÃO VIOLENTA À ORDEM DE DESPERTAR AO NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO
PLANTÃO DESAFIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO MINORANTE
INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE
REFORMADA. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM), o
Soldado que, ao ser acordado pelo plantonista de alojamento, desfere-lhe um soco para
silenciar a alvorada, desafiando assim a autoridade do plantão da hora, Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como
expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com reconhecimento
da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda.
Decisão unânime."
(Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303-RS. Relator: Ministro JOSELI PARENTE CAMILO.
Revisora: Ministra MARIA ELIZABETH TEIXEIRA ROCHA.).
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360811 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22. Nessa esteira, passo ao levantamento da dosimetria da pena, nos seguintes
critérios:
22.1. Inicialmente, adiro ao fixado na Sentença, em que aferiu a pena-base no
mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, sopesando os artigos 69 e 77, ambos
do CPM, por verificar as circunstâncias judiciais favoráveis ao Acusado, já que
primário, de bons antecedentes, exibindo razoável conduta pessoal e
personalidade, regular censurabilidade, reprovabilidade e grau de culpa;
22.2. Na segunda fase, também acolho o levantamento dosimétrico da
Sentença, no que mantenho a pena-base por inexistir circunstâncias legais
agravantes e atenuantes;
22.3. Na terceira fase, aplico a minorante inominada para diminuir a pena na
fração de 1/3 (um terço), resultando na pena final de 2 (dois) anos de reclusão.
22.4. Concedo o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
período de prova de 2 (dois) anos por medida de direito, com observância das
condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo
de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do
art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto
no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer
em liberdade.
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento parcial ao recurso
defensivo, para, mantendo a condenação pela prática do crime de peculatofurto
(art. 303, § 2º, do CPM), reformar a Sentença mediante aplicação de minorante
inominada, reduzir a pena imposta ao ex-3º Sargento do ExércitoANTÔNIO
BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES para 2 (dois) anos de reclusão, com o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2
(dois) anos, com observância das condições do artigo 626 do CPPM, exceto a
da alínea "a", e designo o Juízo de origem para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do mesmo Diploma Legal, o regime
prisional inicialmente aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.”
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer e acolher parcialmente os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União para fazer
prevalecer o Voto de minha lavra nos autos da Apelação nº 7000372.02.2021.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360811v4 e do código CRC a20a7316.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/4/2024, às 19:46:18
7000721-68.2022.7.00.0000
40001360811 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR